Tribunal: CVM
Processo: IA-2011-02
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Gustavo Tavares Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-12-08
Data de publicação: 2015-12-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 02/2011

Acusados:
Construtora MG S.A.

Eliane de Freitas Duque Moreira

Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira

Nielsen Marques Barbosa

Roberto Amaral Cruz

Wilson Nardin Simplício

Ementa:
Abuso do poder de controle – Descumprimento do dever de
diligência – Não divulgação de fato relevante – Violação de
princípios
contábeis
–
Demonstrações
financeiras
incompletas. Inabilitação temporária e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar a arguição de prescrição interposta
pela defesa; e, no mérito:

2.
Por unanimidade de votos, aplicar à Construtora MG S.A. a
pena de multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00, por
permitir atos extremamente danosos à Minasfer S.A. e que
favoreceram outras empresas do mesmo grupo, em especial a
alienação do parque industrial sem que nenhum valor fosse
recebido à vista, bem como os diversos instrumentos de
“cessão” celebrados com partes relacionadas (BHPar e
Minaço), em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no 323/00.

3.
Por maioria de votos, vencido o Diretor-relator quanto à
dosimetria adotada para a infração ao art. 154, caput, da Lei
no 6.404/76, aplicar ao acusado Roberto Amaral Cruz, na
qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A., a penalidade
de inabilitação temporária pelo prazo de cinco anos para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por
exercer suas atribuições sem atender aos interesses da
Companhia, em especial pela alienação do parque industrial da
Minasfer a partes relacionadas e pela cessão do crédito
originado dessa alienação a outras empresas do mesmo grupo.

4.
Por unanimidade de votos, aplicar ao acusado Roberto Amaral
Cruz, na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A.:

4.1.
Multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00, por não
ter feito divulgar nas notas explicativas das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social de 2004 as referidas
transações com partes relacionadas, em infração ao item 2 da
Deliberação CVM no 26/86;

4.2.
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do

conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício social de 2002, em infração ao art. 177, caput, e
§3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

4.3
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do
conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício social de 2003, em infração ao art. 177, caput, e
§3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

4.4.
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do
conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2004, por infração ao art. 177, caput, e §3o
da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

4.5.
Multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pelo não
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança
de critério de contabilização dos estoques em “Ajustes dos
Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186, §1o, da Lei no
6.404/76;

4.6.
Multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, pelo
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, de contas com designação genérica
acima do permitido pela legislação, em infração ao art. 176,
§2o, da Lei no 6.404/76;

4.7.
Advertência,
pela
divulgação
incompleta
das
informações referentes à adesão da Companhia ao Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3o da
Instrução CVM no 346/00;

4.8.
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por realizar
aquisição de ações de emissão da própria Companhia sem que
existissem reservas livres que suportassem a operação, o que
comprometeu a intangibilidade do capital social, em infração
aos artigos 1o e 2o, “a”, da Instrução CVM no 10/80, c/c o art.
30, §1o, “b”, da Lei 6.404/76;

4.9.
Advertência,
pela
divulgação
incompleta
nas
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2003 da operação de aquisição de ações de emissão da
própria Companhia, em infração ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no
10, de 1980;

5.
Aplicar ao acusado Wilson Nardim Simplício, na qualidade de
diretor da Minasfer S.A.:

5.1.
Multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00, por não
ter feito divulgar, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2004, as referidas transações com partes
relacionadas ocorridas durante aquele ano, em infração ao
item 2 da Deliberação CVM no 26/86;

5.2.
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do
conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2002, em infração ao art. 177, caput, e §3o
da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

5.3.
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do
conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício social de 2003, em infração ao art. 177, caput, e
§3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

5.4.
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter
violado o princípio contábil da prudência e da convenção do
conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2004, em infração ao art. 177, caput, e §3o
da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86;

5.5.
Multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pelo não
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, dos valores decorrentes da
mudança de critério de contabilização dos estoques em
“Ajustes dos Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186,
§1o, da Lei no 6.404/76;

5.6.
Multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, pelo
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, de contas com designação genérica
acima do permitido pela legislação, em infração ao art. 176,
§2o, da Lei no 6.404/76;

5.7.
Advertência,
pela
divulgação
incompleta
das
informações referentes à adesão da Companhia ao Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3o da
Instrução CVM no 346, de 2000; e

5.8.
Advertência,
pela
divulgação
incompleta
nas
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2003 da operação de aquisição de ações de emissão da
própria Companhia, em infração ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no 10/80.

6.
Aplicar ao acusado Wilson Nardim Simplício, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Minasfer S.A., multa
pecuniária no valor de R$ 200.000,00, por não ter divulgado

ao mercado fato relevante informando a operação de alienação
do ativo imobilizado da Minasfer, em infração ao art. 3o da
Instrução CVM no 358/02;

7.
Aplicar à acusada Eliane de Freitas Duque Moreira, na
qualidade de membro do conselho de administração da
Minasfer S.A., multa pecuniária de R$100.000,00,
por se omitir perante as operações que terminaram por
dilapidar o patrimônio da Minasfer, em infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/76;

8.
Aplicar ao acusado Nielsen Marques Barbosa, na qualidade de
membro do conselho de administração da Minasfer S.A., a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00,
por se omitir perante as operações que terminaram por
dilapidar o patrimônio da Minasfer, em infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/76,;

9.
Aplicar à acusada Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00,
por, diretamente e através de sua participação relevante no
grupo de controle da Minasfer, ter concorrido com a
Construtora MG S.A. para prejudicar a Minasfer, em benefício
de outras empresas do grupo, violando, dessa forma, o
disposto no art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, e
no art. 1o, III, c/c o art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 323/00.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da
Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira

Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 02/2011

Acusados:
Construtora MG S.A.

Eliane de Freitas Duque Moreira

Nielsen Marques Barbosa

Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira

Roberto Amaral Cruz

Wilson Nardin Simplício

Assunto:
Abuso do poder de controle (art. 116 da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o,
III, da Instrução CVM no 323/00); demonstrações financeiras (artigos
176 e 177 da Lei no 6.404/76); desvio de poder (art. 154 da Lei no
6.404/76); não divulgação de fato relevante (art. 3o da Instrução
CVM no 358/02); e dever de diligência (art. 153 da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I -
Do Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores – SPS (“Acusação”) para a apuração
de eventuais irregularidades ocorridas na Minasfer S.A. (“Minasfer”) (i) na operação
de alienação de seu ativo imobilizado, em suposto desrespeito ao seu melhor
interesse e de seus acionistas minoritários; (ii) na elaboração das demonstrações
financeiras dos exercícios sociais de 2003 e 2004; e (iii) no procedimento de
compra, pela Companhia, de ações de sua própria emissão.

II -
Da Origem

2.
O presente PAS teve origem em dois processos instaurados para apurar
supostos desvios ocorridos na Minasfer.

3.
O primeiro, Processo CVM no RJ2005/520, visava à averiguação do não
envio de informações periódicas obrigatórias e de irregularidades nas
demonstrações financeiras, assim como no trabalho dos auditores independentes,
que teriam sido omissos quanto a informações relativas à situação contábil da
companhia. A Superintendência de Relacionamento com Empresas (“SEP”),
responsável pela investigação, entendeu que a Companhia desobedeceu a normas
regulatórias das práticas contábeis e, portanto, deveria refazer e republicar as
demonstrações dos exercícios sociais de 2003 e 2004, além de corrigir as
Informações Trimestrais (“ITR’s”) referentes a esse período.

4.
Ademais, sugeriu apuração mais aprofundada das responsabilidades dos
administradores com relação às possíveis infrações, salientando que o DRI já havia
sido responsabilizado pela apresentação intempestiva de informações obrigatórias,
e em razão de a última informação da companhia na CVM ter sido arquivada no
terceiro trimestre de 2004.

5.
O segundo, Processo CVM no RJ2006/1785, por sua vez, foi instaurado pela
Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) após
reclamação encaminhada por acionista minoritário, alegando ter sido prejudicado

pela Companhia em razão de suposta venda, não divulgada ao mercado, de seu
ativo imobilizado.

6.
Após demandada a inspeção (fl. 44), a Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) apurou tais atos negociais e concluiu que a venda teria sido
extremamente prejudicial aos interesses da Minasfer S.A., que a operação não
haveria sido devidamente divulgada ao mercado (fls. 44/67) e que ela estaria em
desacordo com diversas normas contábeis e da legislação societária (fls. 11/33).

III - Dos Fatos

7.
Em 07.04.11, por meio de portaria da SGE1, foi instaurado o Inquérito
Administrativo no 2/2011, na forma do rito estabelecido pela Deliberação CVM no
538/08 (fl.01). Os trabalhos de apuração foram conduzidos pela SPS, em conjunto
com a Procuradoria Federal Especializada – PFE.

III.1 – Da Minasfer S.A

8.
A Minasfer é uma companhia incentivada de capital aberto, cujo objeto
social consiste na “industrialização, fundição, usinagem, comercialização e
exportação de ferro e aço em suas diversas modalidades e, ainda, a participação no
capital de outras sociedades”2. Seu registro junto à CVM foi obtido em 29.01.1997
e cancelado em 04.01.2010. A companhia teria usufruído de benefícios fiscais da
área de atuação da SUDENE, especificamente isenção de Imposto de Renda entre
1995 e 2004.

9.
A Construtora MG (“Controladora”) era detentora de 93,4% das ações ON e
64% das ações PN da Companhia, enquanto os demais acionistas teriam comprado,
em sua maioria, ações em leilões oferecidos pelo Fundo de Investimentos do
Nordeste (FINOR), responsável pela subscrição e integralização da maior parte das
ações preferenciais, conforme a legislação de incentivos fiscais em vigor.

10.
Os principais administradores da Minasfer à época eram: Roberto Amaral
Cruz (“Roberto Amaral”), ocupando, cumulativamente, os cargos de Diretor-
Presidente e Presidente do conselho de Administração; Wilson Nardin Simplício
(“Wilson Nardin”), DRI; Eliane de Freitas Duque (“Eliana Duque”) e Nielsen Marques
Barbosa (“Nielsen Barbosa”), conselheiros de administração.

11.
Sua principal acionista, a Construtora MG, possuía como administradores
Roberto Amaral (Presidente) e Eliane Duque (Diretora). Em relação ao quadro
acionário da Construtora MG, ele era composto principalmente por Marcelle Pinheiro
Augusto Ferreira (“Marcelle Pinheiro”), Átila Luis Augusto Ferreira, Cesar Luis
Augusto Ferreira e Leonardo Augusto Ferreira Filho, cada um com participação de
23,84%.

12.
Em 01.10.2012, a SPS, em conjunto com a PFE, decidiram pela instauração
do Processo Administrativo Sancionador em análise.

13.
Para a Acusação, uma série de atos negociais que resultaram na alienação
do ativo imobilizado da Minasfer e na posterior cessão dos créditos resultantes
dessa alienação não teriam atendido ao melhor interesse da Companhia e de seus
acionistas minoritários.

14.
Em 06.12.1993, a Minasfer teria transferido para a MG Participações
(“MGPar”), antiga denominação social da BHPar, dois imóveis localizados em Várzea
de Palma, visando à “incorporação em integralização de cotas de capital da MG
Par”. Contudo, o aumento de capital não se teria concretizado.

15.
Em função disso, em 02.01.2004, a fim de transferir os imóveis nos quais
estava instalado seu complexo industrial, Minasfer e MGPar teriam realizado
“Instrumento de Re-ratificação de Alienação de Imóvel” (fls. 1001 a 1006),
alterando-o para “Compra e Venda”. O preço avençado para tanto teria sido de R$
929.536,74 a ser pago até 30.06.2005 (“Venda dos Terrenos”).

16.
Quatro dias depois, em 06.01.2004, as máquinas e equipamentos
integrantes do ativo imobilizado da Minasfer teriam sido alienados à Autocast Ltda.
(“Autocast”) pelo valor de R$26.642.000,00 (“Crédito”). A Autocast teria o prazo de
sete meses para quitar a dívida (fls. 1005 a 1008). Contudo, em 29.07.2004, teria
sido celebrado um aditivo contratual estendendo o prazo de adimplemento até
06.04.2005, mantida a ausência de juros mesmo diante de nova postergação do
pagamento por mais 8 meses. Em 29.10.2004, a MGPar teria incorporado a
Autocast, da qual detinha 99% do capital social, e alterado sua denominação social
para BHPar. Dessa forma, a BHPar tornou-se devedora por sucessão da Minasfer.

17.
Segundo o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No 004/2007 (“Relatório
de Inspeção”) a Companhia teria informado que “não foram elaborados laudos de
avaliação dos ativos alienados, incluindo os terrenos”.

18.
Em 03.11.2004, a Minasfer teria cedido à Minaço Ltda. (“Minaço”) o Crédito
(R$26.642.000,00) que tinha então contra a BHPar. A cessionária (Minaço) teria
dois anos (até 03.12.06) para pagar à cedente o montante em questão, sem
qualquer juros ou atualização monetária (fls. 1039 e 1040).

19.
No entanto, a BHPar, na qualidade de parte interveniente do instrumento de
cessão, teria se responsabilizado a pagar 4% de juros anuais à Minaço. Ou seja,
enquanto a cedente Minasfer jamais fez jus a juros pelo seu crédito, a cessionária
Minaço teria sido contemplada com juros de 4% anuais. Assim, concluiu a Acusação
que, após quase três anos da transferência de seu parque industrial, a Minasfer
apenas faria jus ao recebimento do valor nominal contratado em 06.01.2004.

20.
A SPS teria apurado que, nesta transação, tanto a Minaço quanto a Minasfer
teriam sido representadas pelo mesmo administrador comum, o diretor Roberto
Amaral. Além disso, quase 100% do capital social da cessionária Minaço pertenceria
à BHPar, representada no instrumento contratual de cessão por Marcelle Pinheiro,
sua sócia e administradora (fls. 772 e 1840). Ela seria acionista relevante tanto da
Participa S.A., que controlava, por intermédio da BHPar, a Minaço, como da
Construtora MG S.A., controladora da Minasfer (fls. 741, 753, 770 e 784), conforme
informações consolidadas no organograma a seguir:

21.
Assim, segundo a Acusação, essa cessão de crédito teria constituído
transação com partes relacionadas (“TPR”), nos termos da Deliberação CVM no 26,
de 05.02.1986, vigente à época dos fatos, e não teria sido mencionada em nota
explicativa às demonstrações financeiras de 2004 (fls. 1546 a 1549).

22.
Em 04.04.2005, a Minasfer e a BHPar teriam celebrado Termo de Cessão e
Compensação de Dívidas pelo qual a primeira teria cedido à segunda parte do
crédito que possuía contra a Minaço (R$10.390.340,00), o qual seria pago pela
BHPar mediante assunção das seguintes dívidas da Minasfer: i) com a CEMIG, no
valor de R$6.990.340,00; e i) com o BNB, num total de R$3.400.000,00 (fls. 1051
e 1052). Assim, por efeito desse ajuste, o crédito da Minasfer perante a Minaço
passou a ser de R$16.251.660,00.

23.
Um mês depois, em 05.04.2005, a Minasfer teria cedido mais uma parte
(R$2.549.020,24) de seu crédito contra a Minaço à Tecast Fundição Ltda
(“Tecast”)3, em pagamento de uma dívida que teria com esta última. Assim, a
dívida da Minaço com a Minasfer teria sido reduzida a R$13.702.639,76 (fls. 1055 e
1056).

24.
Nesta mesma data, teria sido celebrado outro “Termo de Cessão de Crédito
e Compensação de Dívida”, entre a Minasfer e a Br Factoring Ltda. (“BR
Factoring”), por meio do qual a Companhia teria cedido à contraparte o valor
referente à alienação dos imóveis nos quais estava instalado o seu complexo
industrial, no valor de R$870.361,00. Cedido o crédito, a Minasfer teria recebido
quitação de dívida que tinha com a Br Factoring decorrente de “operações
negociais” (fls. 1053 e 1054).

25.
A SPS ressalta que Marcelle Pinheiro e BHPar integrariam o quadro societário
da BR Factoring (fls. 878 e ss). Nesse ato, Roberto Amaral teria representado as
duas sociedades.

26.
No dia seguinte, em 06.04.2005, teria sido celebrado novo termo de cessão
por meio do qual mais uma parte do crédito perante a Minaço (R$ 6.456.334,98),
teria sido cedida à Br Factoring em troca da quitação de outra dívida com essa
sociedade, naquele mesmo valor (fls. 1057 e 1058).

27.
Após essas operações, o crédito da Minasfer contra a Minaço, referente à
alienação do parque industrial, teria ficado reduzido a R$7.246.304,78. A partir do
exercício de 2004 não teriam sido mais elaboradas demonstrações financeiras pela
companhia, nem encaminhadas informações periódicas, razão pela qual não seria
possível atestar o ingresso sequer do valor residual, nem a devolução do valor
mutuado à Minaço.

IV -
Do Termo de Acusação4 (fls. 1.954 a 1.995)

IV.1 – Da alienação do ativo imobilizado da Minasfer

28.
De acordo com a Acusação, a alienação dos ativos da Minasfer para a
Autocast teria resultado numa redução de seu ativo imobilizado, na comparação
entre os exercícios sociais de 2004 e 2003, da ordem de 96% a 98%
(R$1.410.000,00 e R$64.375.000,00, respectivamente) (fl. 217) e um prejuízo
contábil de R$11.503.954,51 (fl. 1533 e 1980).

29.
Além disso, a Autocast teria patrimônio líquido de aproximadamente R$10
milhões e não estaria em atividade operacional, o que indicaria “a improbabilidade
de efetivo pagamento” (fl. 1.981) dos ativos alienados.

30.
A inspeção realizada pela SFI revelou que a Minasfer teria deixado de
desenvolver qualquer atividade operacional relacionada ao seu objeto social, o que
seria corroborado (i) pela alienação de seu núcleo industrial; (ii) pela ausência de
escrituração contábil referente à atividade operacional desenvolvida pela companhia
após 2004; (iii) pelo cancelamento de seu registro perante a CVM em 2010; e (iv)
pela redução de 99% da folha de pagamento no parque industrial da Minasfer em
Várzea de Palma.

31.
A SPS ainda pontuou que a receita da Companhia em 2002 e 2003, de
R$22.388.000,00 e R$ 28.887.000,00, respectivamente, “indica[riam] que a
sociedade era economicamente viável” (fl. 1.984).

32.
Assim, o que teria ocorrido, na prática, seria a transferência do parque
industrial da Minasfer – diretamente controlada pela Construtora MG S.A.
(“Controladora”), sociedade anônima fechada cujos acionistas seriam Leonardo
Augusto Ferreira Filho (23,84%), Marcelle Pinheiro (23,84%), Átila Luis Augusto
Ferreira (23,84%) e Cesar Luis Augusto Ferreira (23,84%) – ativo crucial para os
interesses da companhia, para a BHPAR, controlada diretamente pela Participa
S.A., cujos acionistas seriam Átila Luis Augusto Ferreira (22,50%), Cesar Luis
Augusto Ferreira (22,50%) e Marcelle Pinheiro (50,00%).

33.
Para a Acusação, seria “evidente que não havia interesse social que
justificasse a realização dos ditos negócios, os quais, ao final [...], acabaram por
beneficiar apenas a controladora da companhia e os seus administradores, tendo a

MINASFER sido esvaziada e seus acionistas flagrantemente prejudicados” (fl.
1.984).

34.
Além disso, a Minasfer teria, em 31.12.2004, emprestado à Minaço o valor
de R$26.663.488,58, pelo prazo de dois anos, com possibilidade de renovação,
disponibilizando os recursos imediatamente à contraparte e recebendo como
remuneração, apenas, juros de 1% ao ano (fl. 1659).

Controladora

35.
A Controladora teria descumprido o dever contido no parágrafo único do art.
116 da Lei das S.A., c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no 323/00, uma vez que
não teria atendido lealmente aos interesses da companhia aberta por ela
controlada, viabilizando e, no mínimo, permitindo o total esvaziamento da
Companhia, em razão da alienação de seu parque industrial e, assim, tornando
inviável a realização de qualquer atividade operacional por parte de sua
controlada5.

Diretoria

36.
Sobre a atuação do diretor-presidente Roberto Amaral, a SPS afirmou que
ele detinha poderes para realizar atos negociais em nome da Minasfer, e teria
representado a Companhia em todos os contratos relatados. Roberto Amaral teria
tomado decisões com desvio de poder por: i) conceder prazos injustificados e
seguidos para o pagamento do preço de venda, sem qualquer compensação
financeira à Companhia; ii) ceder o respectivo crédito para partes relacionadas sob
o pretexto de compensar dívidas cuja existência não teria sido demonstrada
satisfatoriamente; e iii) encerrar as atividades operacionais de sociedade que, em
princípio, seria viável economicamente.

37.
Dessa forma, a transferência do parque industrial da Companhia, sem lhe
assegurar a devida compensação financeira, somada aos diversos contratos de
cessão dos créditos correspondentes, e ao fato de o contrato de venda do ativo
imobilizado – deveras vantajoso à contraparte (Minaço) – ter sido celebrado com
sociedade também administrada por Roberto Amaral, demonstrariam que ele teria
exercido suas atribuições sem respeitar os fins e interesses da Companhia, tendo
violado, portanto, o art. 154, caput, da Lei no 6.404/766.

38.
Segundo a Deliberação CVM no 26/867, vigente à época dos fatos, seria
necessário que as transações entre partes relacionadas fossem divulgadas de modo
a fornecer ao mercado, e principalmente aos acionistas minoritários, elementos
informativos suficientes para compreender a magnitude, as características e os
efeitos deste tipo de transações sobre a situação financeira e sobre os resultados
da companhia8, o que não teria sido respeitado.

39.
Assim, em face da disposição do artigo 176 da Lei das S.A.9, os diretores
Roberto Amaral e Wilson Nardim seriam responsáveis pelo não cumprimento do
item 2 da Deliberação CVM no 26/86, haja vista que não teriam feito incluir nas
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2004 informação sobre a
existência de operação com parte relacionada (fls. 672 a 679).

40.
Ao mesmo tempo, a operação de alienação de ativo teria sido realizada sem
que o fato fosse divulgado ao mercado. Conforme disposição da Instrução CVM no

358/02, em seu artigo 2o, parágrafo único, inciso IX, é relevante o ato que modifica
a composição do patrimônio da companhia10.

41.
Ainda de acordo com a norma, o responsável pela divulgação de fatos
relevantes é o Diretor de Relações com Investidor11. Dessa forma, Wilson Nardim
deveria responder pela ausência de divulgação ao mercado da operação que
transferiu o ativo imobilizado da Minasfer para a Autocast, na forma do art. 3o da
Instrução CVM no 358/02.

Conselheiros de administração

42.
Com relação aos Conselheiros de Administração, a Acusação ressaltou que
sua atribuição seria fixar a orientação geral dos negócios da companhia; fiscalizar a
gestão dos diretores, examinando a qualquer tempo os livros e papéis da
sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração e manifestar-se sobre o relatório de administração12.

43.
Considerando a relevância das operações relacionadas à alienação ”da quase
totalidade” do ativo imobilizado da companhia – que resultou na descontinuidade
de sua atividade operacional –, assim como das cessões dos respectivos créditos,
seria “intuitiva a necessidade de fiscalização desses atos pelos conselheiros”.

44.
Segundo a SPS, apesar de ter sido realizada uma reunião do conselho de
administração em 08.04.2004, a operação não teria sido incluída na pauta do dia
(fls. 1.778). Não haveria, portanto, qualquer registro de apreciação sobre a
regularidade da transferência desses recursos por parte dos Conselheiros.

45.
Pelo dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei no 6.404/7613, seria
exigível dos administradores “gerir[em] a companhia como todo homem ativo e
probo costuma fazer na administração de seus próprios negócios” (fl. 1.989/1.990),
e, portanto, praticar atos no sentido de se informar sobre o tema, fiscalizar e vigiar
minimamente os atos e contratos celebrados pelos diretores.

46.
Dessa forma, Eliane Duque e Nielsen Barbosa seriam responsáveis por
deixar de observar o dever de diligência, conforme previsto no artigo 153 da Lei
6.404/76, por se omitirem em relação à alienação do parque industrial da Minasfer
S.A. e aos subsequentes atos de cessão do respectivo crédito, os quais terminariam
por descapitalizar e inviabilizar a própria sociedade.

Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira

47.
Por fim, em relação à acionista Marcelle Pinheiro, a SPS afirma que ela
participaria indiretamente de todas as sociedades envolvidas com as operações
relatadas: seria acionista da Construtora MG S.A. (controladora direta da Minasfer),
acionista majoritária (por intermédio da Participa S.A.) e administradora da
BHParticipações Ltda, e cotista da Br Factoring Ltda.

48.
Sua conivência acerca da alienação do ativo imobilizado da Companhia
(havido em 06.01.2004) viria do fato de ter subscrito, como representante da
BHPar, o instrumento da transação ocorrida em 03.11.2004, pela qual a Minasfer
teria cedido à Minaço Ltda. o crédito referente àquela alienação. Essa Sociedade
seria controlada pela BHPar, que, por sua vez, seria controlada pela Participa S.A.,
que teria como acionista majoritária a mesma Marcelle Pinheiro.

49.
Sendo assim, teria restado comprovada a participação, direta e indireta, de
Marcelle nos negócios jurídicos que teriam ensejado o esvaziamento da Minasfer, e,
para a SEP, Marcelle haveria manifestamente auferido benefício indireto (fl.1.991) –
porquanto, além de participar diretamente da BHPar, seria detentora de 50% do
capital social da Participa S.A., controladora da BHPar, que teria assumido o parque
industrial da Minasfer.

50.
Assim sendo, a SPS acusa Marcelle Pinheiro por ter concorrido para o abuso
de poder de controle perpetrado pela Construtora MG, violando, assim, o art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no
323/0014.

51.
A Acusação ressalta que a Lei expressamente reconhece15 a possibilidade de
responsabilização não apenas do controlador, mas também de “quaisquer outras
pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a prática das condutas a
que se refere o caput deste artigo”.

IV.2 – Das irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras
(“DFs)

52.
As irregularidades alegadas pela SPS consistem na “Violação do Princípio
Contábil da Prudência” e na “Inobservância das normas contábeis fixadas na Lei no
6.404/76”.

53.
Sobre o primeiro ponto, a Companhia teria contratado empréstimo no valor
de R$1.542.084,73 e escriturado esse valor na conta “Financiamentos” na DF
referente ao exercício social de 2003 (fls. 433 e 434).

54.
Das Notas Explicativas das DFs do exercício de 2003, item 6.2, constaria
“que a atualização da dívida baseou-se no INPC acrescido de juros de 6% ao ano” e
que “a adequação dos índices veio justificada por pareceres jurídicos” (fl. 437 a 453
e 1.969).

55.
Segundo tais pareceres, o artigo 4o, inciso IX, da Lei no 4.595/6416, que
conferiria ao Conselho Monetário Nacional atribuição para disciplinar as operações
de crédito e os limites incidentes sobre taxas de juros das operações e serviços
bancários, não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Por conseguinte,
seria aplicável o Decreto no 22.626, de 07.04.1933, segundo o qual “as taxas de
juros cobradas pelas instituições financeiras não podem ser superiores a 6% ao
ano, em virtude das disposições legais contidas no art. 1o e seu parágrafo 3o e no
art. 11” 17.

56.
Os pareceristas teriam concluído que: “Por se tratar de uma tendência da
jurisprudência que, se conformada, no Superior Tribunal de Justiça, [...] justifica-se
o ajuizamento de ações judiciais contra os bancos, objetivando a revisão de
cláusulas contratuais. [...] pode-se prever que a possibilidade de sucesso de uma
ação judicial, hoje, atingiria o percentual de cinquenta por cento”.

57.
Para a Acusação, os administradores da sociedade teriam optado por deixar
de registrar os juros contratuais (47% ao ano, fls. 429 a 432) e provisionar no
passivo um percentual embasado em tese jurídica cujo acolhimento era incerto,
mesmo para os próprios juristas consultados.

58.
Nesse sentido, o procedimento adotado pela Minasfer violaria um dos
princípios fundamentais da contabilidade, que é o da prudência, segundo o qual “a
adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do
passivo, sempre que apresentem alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido”18.
Orientação semelhante seria estabelecida pela Convenção do Conservadorismo, que
visaria a dar instruções finais na aplicação de princípios, presente na Deliberação
CVM no 29/86 em seu item “6”, subitem “3”, vigente à época dos fatos19.

59.
O princípio deveria ser observado justamente quando há dúvida sobre a
correção de um ativo ou passivo já escriturado por determinados valores, segundo
os Princípios do Registro pelo Valor Original e da Atualização Monetária.

60.
Assim, o procedimento de avaliação do passivo teria sido realizado em
inobservância do Princípio da Prudência e da Convenção do Conservadorismo, que
deveriam cercar a atualização dos registros contábeis. Nesse sentido, restaria
violado o art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76 (“LSA”)20, c/c o subitem “3” do
Item “6” da Deliberação CVM no 29/86.

61.
Outra inconsistência nas DFs referir-se-ia às suas dívidas perante esta
Autarquia. Apesar dos relatórios emitidos pela CVM revelarem a existência de
dívidas referentes a sanções de multa (fls. 530 e 531) e taxas de fiscalização (fls.
533 a 534) na ordem de R$390.000,00, não constaria qualquer provisão ou
contabilização desses débitos nos exercícios compreendidos entre 2002 e 2004.

62.
Embora a Companhia tenha apresentado cartas endereçadas à CVM em que
requeria o cancelamento, ou a redução das multas aplicadas e cópia de embargos à
execução pertinente à taxa de fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários, a
acusação sustenta que o administrador não pode se escusar na resistência às
pretensões estatais para justificar a omissão dos débitos nos registros da
sociedade, porquanto essa postura violaria o princípio da prudência contábil, que
exigiria uma escrituração do passivo exigível, mesmo que em caráter contingente,
baseada em seu máximo valor calculável.

63.
Segundo a SPS, “no passivo exigível ‘devem estar contabilizadas todas as
obrigações, encargos e riscos, conhecidos e calculáveis’. Esse sentido também é
inferido do inciso I do artigo 184 da Lei no 6.404/7621”. As provisões em questão
representariam justamente a obrigatoriedade de inscrição no balanço diante da
expectativa de perda, inerente ao conceito de contingência. Para corroborar tal
entendimento, e propor nova responsabilização, a acusação dispõe que, por
determinação da LSA, em seu art. 17622, as responsabilidades eventuais e
contingentes devem ser incluídas em notas explicativas às Demonstrações
Financeiras, o que também não foi providenciado pela Diretoria (fls. 157 a 163 e
1.531, 1.537, 1.547).

64.
Assim, a omissão da diretoria teria violado os artigos 176, caput, e 177,
caput23, da Lei no 6.404/76, combinado com o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86, em face da não observância do princípio contábil da
prudência, em razão da ausência de registro quanto às dívidas da Minasfer com a
CVM.

65.
O terceiro ponto de irregularidades nas DFs de 2002 e 2003 seria a
modificação no critério para contabilização do estoque referente a materiais de
manutenção, auxiliar e matéria-prima. A mudança do método UEPS para “Custo

Médio” teria reduzido o valor do ativo, o que feriria o disposto no art. 177, §1o, da
LSA.

66.
No entanto, a Acusação observa que do Parecer dos Auditores
Independentes referente ao período examinado24 (fl. 283) depreende-se que “não
foi possível concluir que a modificação do critério contábil tenha surtido efeito
relevante nos resultados do período” – o que é requisito do artigo da LSA em
questão –, de modo que, segundo a Acusação, “parece incabível a formulação de
acusação neste particular”.

67.
A LSA determina, entretanto, em seu art. 186, §1o25, que as mudanças de
critério contábil devem ser lançadas nas demonstrações de lucros e prejuízos
acumulados como “Ajustes dos Exercícios Anteriores” (“Ajustes”). Segundo a área
técnica, a mudança do critério contábil, a despeito do que determina a lei, não
constaria da conta “Ajustes” nas DFs de 2003. Portanto, a Companhia teria
descumprido o disposto no art. 186, §1o, da Lei das S.A.

68.
A Acusação também teria constatado que a Companhia fora incluída no
programa de Recuperação Fiscal REFIS. A Instrução CVM no 346/00 determina, em
seu art. 3o26, que as companhias abertas aderentes a tal programa deveriam
divulgar, em suas informações trimestrais e DFs, uma série de dados e detalhes
sobre as dívidas que possui. Entretanto, nenhuma dessas informações constaria nas
Notas Explicativas às DFs do exercício social de 2003, caracterizando infração ao
dispositivo da Instrução.

69.
Em conclusão, o relatório de inquérito ressalta que o art. 176 da LSA27 impõe
à diretoria como um todo o dever de elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia. Apesar de a lei permitir que o Estatuto Social fixe atribuições
específicas para cada Diretor, o Estatuto da Minasfer nada disporia a esse respeito
e, por essa razão, a Acusação considerou ambos os diretores responsáveis pelo
desrespeito às normas incidentes sobre a elaboração das demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 2003 e 2004.

IV.3 – Do procedimento de compra de ações de sua própria emissão pela
Companhia

70.
O Relatório de Inquérito constatou redução de capital da Companhia da
ordem de R$200.000,00 no Balancete Analítico referente ao exercício de 2003 (fl.
465) mediante compra de ações de sua própria emissão, as quais teriam sido
mantidas em tesouraria.

71.
Entretanto, a LSA, apesar de permitir a aquisição de ações pela companhia
com objetivo de cancelamento ou manutenção dos títulos em tesouraria, impõe a
condição de que isso não resulte em prejuízo à intangibilidade do capital social28,
determinando, além disso, que as companhias abertas respeitem as normas
expedidas pela CVM.

72.
Por sua vez, o art. 2o, “a” da Instrução CVM no 10/8029, vigente à época,
vedava expressamente essa operação quando importava em redução de capital,
como alegadamente realizado pela Minasfer. Além disso, o art. 1o da mesma
Instrução30 condicionaria tal negociação à previsão estatutária, atribuindo ao
conselho de administração competência para autorizar o procedimento, o que não
constaria do Estatuto da Minasfer (fls. 476 a 481).

73.
Adicionalmente, o art. 21 da mesma Instrução CVM determinaria que fossem
divulgadas as especificidades da aquisição em Nota Explicativa31. Segundo a
Acusação, a Companhia teria noticiado a aquisição em Notas Explicativas às DFPs
referentes ao exercício de 2003, mas não teria cumprido as demais regras do
referido artigo (fls. 306 a 310).

74.
Conforme previsão do Estatuto Social da Minasfer, o diretor-presidente teria
poder privativo para realizar atos negociais em nome da sociedade, aí incluída a
aquisição de títulos de participação societária (fl. 480). Como não foi apresentada
qualquer ata, ou documento, que evidenciasse a aprovação do conselho de
administração para tal operação, a responsabilidade pela violação dos artigos 1o e
2o, “a”, da Instrução CVM no 10/80 recairia única e exclusivamente sobre Roberto
Amaral, diretor-presidente.

75.
Com relação à insuficiência de informações constantes das Notas
Explicativas às DFPs de 2003, na falta de disposição de competência exclusiva de
um dos diretores para elaborar as demonstrações, aplicar-se-ia o art. 176, caput,
da LSA, o qual fixa a responsabilidade da Diretoria, composta por Roberto Amaral e
Wilson Simplício, para o desempenho de tal incumbência.

76.
Dessa forma, a SPS, em conjunto com a PFE, propôs as seguintes
responsabilizações (fls. 1991/1995):

i. Construtora MG S.A., na qualidade de controladora da MINASFER
S.A., por descumprir o dever contido no parágrafo único do artigo 116
da Lei das S.A. c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no 323/00, uma vez
que permitiu a alienação do parque industrial da companhia e a
celebração de seguidos contratos de transferência de créditos e ativos
que, ao final, descapitalizaram a sociedade, tornando-lhe inviável a
realização de qualquer atividade operacional;

ii. Roberto Amaral Cruz, brasileiro, casado, técnico e consultor em
contabilidade, portador do RG no 1.283.057, expedido pelo SSP/MG,
inscrito no CPF sob o no 415.073.206-04, residente na Rua Miguel
Gentil, no 208, Nova Gameleira, CEP: 30510-140, Belo Horizonte-MG,
na qualidade de Diretor da MINASFER S.A.:

a.
pelo descumprimento do artigo 177, caput, e §3o da
Lei 6.404/7632 e do subitem “3” do Item “6” da
Deliberação
CVM
no
29/86,
haja vista que o procedimento de avaliação e lançamento das
obrigações com o Banco Holandês – desconsiderando
os juros contratuais e tomando por base percentual que
apenas, eventualmente, poderia ser reconhecido por
sentença transitada em julgado – se deu com
inobservância do Princípio da Prudência e da Convenção
do Conservadorismo que deveriam cercar os registros
contábeis e a elaboração das DFPs relativas ao ano de
2003;

b.
pela infração ao artigo 176, caput, e 177, caput, da Lei
6.404/76 e do subitem “3” do Item “6” da Deliberação
CVM no 29/86, haja vista que, em respeito àquele
Princípio, à Convenção e à Lei das S.A., os passivos

referentes a multas e Taxas de Fiscalização, mesmo
contingentes, deveriam ter sido incluídos nas DFs
referentes aos exercícios de 2002, 2003 e 2004;

c.
pelo descumprimento do §2o do artigo 176 da Lei
6.404/76, haja vista a designação genérica atribuída a
diversas
contas
lançadas
nas
demonstrações
financeiras do ano de 2003;

d.
pela violação ao artigo 186, §1o, da Lei 6.404/76 –
uma vez que o resultado da modificação do método
contábil para valorização dos estoques da companhia
não foi lançado em “Ajustes de Exercícios Anteriores”,
como determina a Lei das S.A.;

e.
pelo descumprimento do artigo 3o da Instrução CVM no
346/00, uma vez que não foram divulgadas, em Nota
Explicativa às Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios de 2002 e 2003, as informações exigidas
pela norma expedida pela reguladora em relação ao
Programa REFIS;

f.
pela inobservância do disposto nos artigos 1o e 2o, “a”,
da Instrução CVM no 10/80, na operação de aquisição
de ações por parte da companhia, havida em 2003;

g.
por não atender à disposição do artigo 21 da Instrução
CVM no 10/80, c/c o 176, caput, da Lei 6.404/76; haja
vista a divulgação incompleta de informações sobre
aquela operação com ações da companhia, nas DFP ́s
de 2003;

h.
por infringir o item 2 da Deliberação CVM no 26/86, por
não ter feito incluir nas Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício de 2004 informação sobre a
existência de operação com parte relacionada; e

i.
por violar o artigo 154, caput, da Lei 6.404/76, ao
exercer suas atribuições sem atender os fins e
interesses da companhia, em razão da transferência do
principal ativo da MINASFER e da cessão do respectivo
crédito em condições desvantajosas para a sociedade.

iii.
Wilson Nardim Simplício, na qualidade de Diretor da MINASFER
S.A., responsabilidade:

a.
pelo descumprimento do artigo 177 da Lei 6.404/76 e
do subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no
29/86, haja vista que o procedimento de avaliação e
lançamento das obrigações com o Banco Holandês,
desconsiderando os juros contratuais e tomando por
base percentual que apenas, eventualmente, poderia
ser reconhecido por sentença transitada em julgado, se
deu com inobservância do Princípio da Prudência e da

Convenção do Conservadorismo que deveriam cercar os
registros contábeis e a elaboração das DFPs relativas ao
ano de 2003;

b.
pela infração ao mesmo artigo 177 da Lei 6.404/76 e
do subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no
29/86 combinados com os artigos 176, §5o, “d” e 184,
I, da Lei 6.404/76, haja vista que, em respeito àquele
Princípio, à Convenção e à Lei das S.A., os passivos
referentes a multas e Taxas de Fiscalização, mesmo
contingentes, deveriam ter sido incluídos nas DFs
referentes aos exercícios de 2002, 2003 e 2004;

c.
pelo descumprimento do §2o do artigo 176 da Lei
6.404/76, haja vista a designação genérica atribuída a
diversas
contas
lançadas
nas
demonstrações
financeiras do ano de 2003;

d.
pela violação ao artigo 186, §1o, da Lei 6.404/76, uma
vez que o resultado da modificação do método contábil
para valorização dos estoques da companhia não foi
lançado em “Ajustes de Exercícios Anteriores”, como
determina a Lei das S.A.;

e.
pelo descumprimento do artigo 3o da Instrução CVM no
346/00, uma vez que não foram divulgadas, em Nota
Explicativa às Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios de 2002 e 2003, as informações exigidas
pela norma expedida pela reguladora em relação ao
Programa REFIS;

f.
por não atender à disposição do artigo 21 da Instrução
CVM no 10/80, c/c o art. 176, caput, da Lei 6.404/76;
haja vista a divulgação incompleta de informações
sobre aquela operação com ações de emissão da
companhia, nas DFs de 2003; e

g.
por infringir o item 2 da Deliberação CVM no 26/86,
haja vista que não fez incluir nas Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício de 2004 informação
sobre a existência de operação com parte relacionada.

iv.
Wilson Nardim Simplício, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da MINASFER S.A., responsabilidade pela infração ao
art. 3o da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002 – uma vez
que não divulgou ao mercado fato relevante que consistiu na
operação de alienação do ativo imobilizado da MINASFER;

v.
Eliane de Freitas Duque Moreira e Nielsen Marques Barbosa, na
qualidade de Conselheiros de Administração da MINASFER S.A., por
infração ao artigo 153 da Lei 6.404/76, uma vez que faltaram com o
cumprimento do dever de diligência ao se omitirem em relação à
alienação do parque industrial da MINASFER S.A. e em relação aos

subsequentes atos de cessão do respectivo crédito, os quais não
atenderam ao interesse da companhia e dos acionistas minoritários; e

vi.
Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira, por concorrer para o abuso
de poder de controle perpetrado pela Construtora MG e dele se
beneficiar, violando, assim, o artigo 116 da Lei no 6.404/76, c/c o
art. 1o, III, da Instrução CVM no 323/00, em relação à alienação do
parque industrial da MINASFER e à celebração de seguidos contratos
de transferência de créditos e ativos que, ao final, descapitalizaram a
companhia, tornando-lhe inviável a realização de qualquer atividade
operacional.

V -
Da Defesa

77.
Em 25.01.2013, a Construtora MG e Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira
apresentaram defesa conjunta. Os argumentos apresentados na peça podem ser
assim resumidos:

Construtora MG e Marcelle Pinheiro

i)
em sede preliminar, os Acusados alegaram a prescrição, pois o último dos
fatos investigados no inquérito administrativo teria ocorrido em
06.04.200533, enquanto a instauração do PAS somente em 04.12.2012.
Assim, teriam se passado mais de sete anos, o que configuraria a
prescrição prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873/9934. Mesmo que as
intimações de Marcelle fossem capazes de romper a prescrição, essas
foram feitas em 28.10.2011, portanto, incidiria também a prescrição.

ii)
sustentam ainda a ocorrência da prescrição intercorrente de três anos, nos
termos do §1o do art. 1o da Lei no 9.873/9935 e do regime de prescrição
previsto no art. 287, inciso II, letra “g”, da LSA36, uma vez que as
omissões a eles imputadas diriam respeito a fatos que violariam direitos de
acionistas minoritários e prejudicariam o mercado de ações;

iii)
no mérito, a defesa alega improcedência das imputações aos acusados
quanto à permissão para alienação do parque da Minasfer. O primeiro
argumento refere-se à competência privativa do Diretor-Presidente para
realização dos atos negociais, que não dependeria do conselho de
administração ou da assembleia geral para tanto. Ressalvam, no entanto,
que essa perspectiva não seria atribuir conduta faltosa ao Diretor-
Presidente;

iv)
o segundo principal argumento defende que a realização dos negócios
apontados no Relatório de Inquérito teria sido consequência da corrosão do
patrimônio da Minasfer, e não sua causa;

v)
por ser Companhia incentivada pela SUDENE, a Minasfer teria sido
prejudicada com o atraso na liberação de verbas por parte dessa
instituição;

vi)
em razão da ausência de patrimônio, teriam sido realizados empréstimos
bancários a juros não compatíveis com a margem praticada na atividade da
Minasfer. Gradativamente, essa situação insustentável foi agravando a
situação da Companhia e envolvendo os ativos de outras empresas do

grupo (fl. 2.093). Anexou aos autos exemplo de contrato da Agronorte S.A
(fls. 2161/2.173), em que terreno dado em garantia teria sido alienado
para manter “rolagem” das dívidas.

vii)
diante dessa situação, outras empresas interligadas também teriam
socorrido a Minasfer e, consequentemente, entrado em crise de liquidez;

viii)
o processo gradual de endividamento das companhias interligadas, de
acordo com a Defesa, seria reflexo dos prejuízos acumulados pelos
balanços dos exercícios findos em 31.12.2003 e 31.12.2004. No primeiro,
alega-se que a maior parte do capital social havia sido absorvida por
prejuízos acumulados, aumentado para cerca de 80% em 2004, como
constariam nos balanços da Companhia.

ix)
a incapacidade para gerar caixa teria contribuído para a obsolescência do
parque industrial e das tecnologias da Companhia. A consequência teria
sido a revenda do ativo, comprado por R$26.642.000,00, por
R$20.390.340,00 em 04.03.2005, para a Sada37(venda cujo pagamento
teria sido parcialmente realizado mediante assunção de dívidas da
Minasfer);

x)
não haveria fundamento na acusação de que a Construtora MG e Marcelle
haveriam se beneficiado dos negócios relacionados com as vendas do ativo
imobilizado da Minasfer e subsequentes contratos;

xi) por fim, salientam que o “Contrato de Mútuo”, no valor de
R$26.663.488,58, não seria transferência real de valores, mas somente a
consolidação do montante então devido pela Minaço à Minasfer. Assim,
somente R$21.448,58 do valor do contrato não seria proveniente da venda
do ativo imobilizado.

Marcelle Pinheiro

xii)
em sua defesa, Marcelle alega que a controladora direta da Minasfer seria a
Construtora MG e que ela não seria acionista controladora da Companhia
porque não haveria acordo de votos;

xiii)
alega que não teria o poder para dirigir as atividades e orientar os órgãos
administrativos da Minasfer, pois teria somente 23,84% das ações da
Construtora MG.

xiv)
com relação à venda do ativo, o instrumento assinado por Marcelle seria
“mera rerratificação da escritura pública” de negócio celebrado em
06.09.1993 e, no tocante ao contrato relativo à venda do ativo imobilizado,
Marcelle não teria dele participado, já que a compradora havia sido a
Autocast Ltda., representada por Eliane de Freitas Duque Moreira.

Eliane de Freitas Duque Moreira e Nielsen Marques Barbosa

78.
Em 01.02.2013, Eliane de Freitas Duque Moreira e Nielsen Marques Barbosa
apresentaram defesa conjunta, repetindo os argumentos de prescrição,
competência do Diretor-Presidente e crise econômica da Minasfer:

i)
prescrição da pretensão punitiva com base tanto no art. 1o da Lei 9.873,
de 1999, quanto no art. 287, inciso II, alínea “g”, da Lei no 6.404, de
1976. Não seriam atos inequívocos de apuração (i) os atos de impulso
processual; (ii) os pareceres, meros atos opinativos que analisam fatos e
sugerem providências; e (iii) a abertura do processo administrativo
punitivo, pois o ato de apuração seria antecedente necessário do ato de
abertura do processo administrativo;

ii)
a competência do Diretor-Presidente para firmar contratos, sendo
amparado pelo art. 30 do Estatuto Social;

iii)
motivos econômicos que levaram à crise econômica e consequente falta de
fluxo de caixa na Minasfer.

iv)
adicionam ainda os seguintes argumentos em sua defesa:

a.
que a fazenda Agronorte S.A, avaliada em mais de
US$12.000.000,00
teria
sido
vendida
por
US$.230.000,00 a fim de salvar dívidas da Minasfer
com o BDMG/BNDES.

b.
a crise energética de 2001 e 2002 teria impactado a
companhia
e
levado
à
redução/estagnação
da
produção; e

c.
em razão da falta de caixa, e das dívidas subsequentes,
a Minasfer não tinha mais crédito no mercado, de forma
que a Tecast e a VeredaVeículos teriam passado a
adquirir equipamentos para subsidiar as operações da
Minasfer. As empresas tiveram prejuízo aproximado de
R$2.000.000,00
ao
venderem
os
referidos
equipamentos.

v)
representação equivocada do “contrato de mútuo” (fl. 1659) como
transferência de valores em espécie.

79.
Em nova argumentação, sustentam que as decisões do Diretor somente
exigiriam, de acordo com o disposto no art. 142, VI, da Lei 6.404, de 197638, prévia
manifestação do conselho de administração quando o estatuto assim o exigisse. No
estatuto social da Minasfer, em seu art. 2739, ter-se-ia optado por delegar ao
Diretor-Presidente ilimitados poderes, e não caberia ao conselho, portanto, vetar as
operações das quais estariam sendo acusados de omissos. A decisão teria sido
amparada pela Lei e pelo próprio Estatuto Social.

Roberto Amaral Cruz e Wilson Nardin Simplício

80.
Em
28.01.2013,
Roberto
Amaral
Cruz
e
Wilson
Nardin
Simplício
apresentaram a sua defesa, na qual apresentam os mesmos argumentos de que
haveria prescrição, de que a Minasfer passava por crise financeira e de que teria
havido interpretação equivocada do contrato de mútuo. Para Roberto Amaral, a
competência para alienação do ativo seria do Diretor-Presidente. Além disso,
alegam:

i)
que teria havido alteração do objeto social da Minasfer, devidamente
registrada na Junta Comercial de Minas Gerais (“JUCEMEG”), com a
consequente publicidade do ato a terceiros. Assim, a Minasfer continuaria
desempenhando o objeto para o qual teria sido instituída, prestando
consultoria e recebendo o correspondente por tal serviço;

ii)
sobre as supostas inobservâncias aos princípios contábeis da prudência e
da convenção do conservadorismo na contabilização dos juros de
contrato com o Banco Holandês, que os acusados reconhecem que os
contabilizaram por taxas menores postuladas em juízo, e que havia bons
fundamentos para não decidir pelos juros contratuais, quais sejam:

a.
As taxas à época praticada pelos bancos seriam
exorbitantes;

b.
Haveria inúmeros precedentes do Superior Tribunal de
Justiça favoráveis aos tomadores de empréstimo,
limitando
seus
juros
a
12%,
como
previsto
constitucionalmente; e

c.
O artigo 192, §2o, da CF/88 ainda estaria em vigor
quando a ação foi ajuizada.

iii)
esse procedimento não teria acarretado danos extras à Companhia, porque
ela teria apurado prejuízo no período e, consequentemente, não teria
distribuído dividendos. A inserção dos juros pela taxa contratual nas
demonstrações somente faria aumentar o prejuízo. Portanto, a companhia
teria agido bem e de maneira coerente, no interesse da Minasfer, em
adotar essas taxas legais em detrimento das contratuais, visto que em
outro cenário a situação seria mais gravosa à Minasfer;

iv)
sobre a falta de provisionamento de obrigações contingentes decorrentes
de multas e taxas de fiscalização da CVM, alegam que se optou por sua
não contabilização, para que isso não fosse interpretado como
reconhecimento das dívidas, já que a Companhia não concordava com sua
existência. Ressaltam ainda que o procedimento não teria criado lucros
fictícios e, portanto, não teria gerado pagamento de dividendos indevidos;

v)
sobre o lançamento de contas com a designação genérica “Outros”, a
defesa alega que o art. 176 da Lei no 6.404/76 autoriza o agrupamento
das contas, dependendo da representatividade dos valores. No caso, a
administração da Minasfer teria feito o agrupamento entendendo que o
somatório dos valores se situava em patamar razoável, sem afronta à
legislação;

vi)
Ainda na defesa concernente aos aspectos contábeis, sustentam que
deveriam ser analisados dois pontos, sendo o primeiro relativo à
modificação de método contábil para valorização dos estoques da
Companhia, e o segundo pertinente ao programa REFIS;

vii)
Quanto à desvalorização dos estoques, alegam que a redução no ativo, de
R$1.224.000,00 (item 45 – fls. 1.962), não alteraria a situação do
patrimônio líquido da Minasfer e, por conseguinte, tal alteração não
comprometeria a análise da situação econômica da companhia. Além disso,

a opção por lançar os ajustes nas contas dos exercícios, ao invés de fazê-lo
na seção respectiva a “Ajustes de exercícios anteriores” deu-se por questão
prática, diante da dificuldade e preciosismo em realizar algo que não teria
utilidade, uma vez que o patrimônio líquido seria o cerne da questão;

viii)
Além disso, a auditoria externa não teria atribuído relevância ao fato de
que o disposto no art. 185, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, apresenta
interpretações divergentes, de forma que, em tese, a CVM poderia ter
determinado republicação das DFs;

ix)
No que se refere à suposta violação do art. 3o da Instrução CVM
346/200040, contabilização do REFIS, os Acusados impugnam tal acusação,
fundamentando-se na publicação do Balanço Patrimonial, em que alegam
haver os saldos das dívidas parceladas e de notas explicativas com
detalhadas informações, em atendimento ao dispositivo; e

x)
Sobre a não inclusão da existência de operação com parte relacionada nas
DFs de 2004, “no entendimento dos Diretores, a determinação [...] só seria
aplicável às atividades operacionais e para efeito de consolidação das
demonstrações financeiras de todas as empresas interligadas, na qual são
eliminadas as receitas e os custos decorrentes de operações entre partes
relacionadas. Como isto (sic) não ocorreu, entenderam eles (Diretores),
que não seria necessário fazer qualquer abordagem em notas explicativas
(fl. 2.139)”.

Defesa quanto à operação de aquisição de ações de sua própria emissão

xi)
não teria havido prejuízo à realidade do capital social, pois no patrimônio
líquido a conta “Reservas de Capital”, com R$378.000,00, teria valor
suficiente para cobrir a operação;

xii)
teria havido um equívoco da CVM na interpretação do evento, pois não
teria havido redução de capital, mas aquisição das ações para manutenção
na tesouraria, até posterior deliberação;

xiii)
“se a CVM entende que constitui infração a omissão do estatuto social em
tratar da questão da aquisição de ações pela própria companhia, seria de
se penalizar a ela (sic), e não os seus Diretores, que sequer acionistas
são”. Ainda, o estatuto teria delimitado a competência do conselho de
administração e faria referência à matéria; e

xiv)
finalmente, não teria havido deficiência alguma na divulgação de
informações sobre a operação de aquisição de ações de própria emissão.

Roberto Amaral Cruz

xv)
afirma que, como as dívidas da Companhia perante partes não
relacionadas “foram pagas com recursos fornecidos por empresas
coligadas, era natural que houvesse o ressarcimento, o que se deu através
da venda de ativos e cessões dos créditos correspondentes”.

Wilson Nardim Simplício

xvi)
sobre a não divulgação de fato relevante, o acusado alega que as
alienações ocorreram em duas etapas, sendo aquela referente aos imóveis
em 1993, e àquela relativa às máquinas e equipamentos industriais, em
2004;

xvii)
ele já teria sido parte em um PAS41, no qual lhe foi aplicada multa por ter
deixado de adotar procedimentos de atualização de registro da Companhia
e não envio de informações, após a alienação dos bens do ativo imobilizado
e das cessões de crédito, e nada teria sido registrado à época acerca de
tais operações agora em questão; e

xviii)
já teria havido prescrição da pretensão punitiva em razão do último
negócio (alegadamente, 02.01.2004) e da interpelação de Wilson
(19.03.2012)42 e, em seguida, que a comunicação não se fazia necessária
porquanto a Companhia continuou suas operações e isso poderia acarretar
uma interpretação negativa do mercado, eximindo-o de tal
responsabilidade em virtude do art. 6o da Instrução CVM 358/2002.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
------------------------
1PORTARIA/CVM/SGE/No084.
2 Artigo 3o do Estatuto Social da Minasfer S.A.
3A atividade econômica principal da Tecast era “atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura” e como atividades secundárias “serviços de engenharia e de perícia técnica relacionados à
segurança do trabalho (fl. 47)”. No momento das cessões de crédito abordadas no caso, Tecast possuía
no quadro societário o Sr. M.L, sócio administrador detentor de 20 por cento das ações, e Vereda
Veículos Ltda., detentora de 80 por cento das participações (fl.1985).
4Para melhor compreensão do leitor, alguns trechos e tabelas deste relatório foram reproduzidos do
Relatório de Inspeção da SFI (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CVM/SFI/GFE-1/No004/2007, (fls. 43/67).
5 “Art. 116. Omissis.
(...)
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, e os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.”
6 “Art. 154: O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa.”
7 “4. ‘Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas ou
jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato deste termo,
em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com
terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. Os
termos "contrato" e "transações" referem-se, neste contexto, a operações tais como: comprar, vender,
emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, condições de operações, dar ou
receber em consignação, integralizar capital, exercer opções, distribuir lucros etc.
Em geral, a referida possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e
independência se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas controladores, detém
participação a lhes assegurar preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito de partes
relacionadas deve estender-se, também, ao relacionamento econômico:
(...)
- entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de
determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;”
8 Item 2 da Deliberação CVM no 26/1986.
9 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)

§ 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão
ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do
respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas"
ou "contas-correntes.”
10“ Art. 2o. (...)
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante,
dentre outros, os seguintes: (...)
IX - mudança na composição do patrimônio da companhia;”
11 Art. 3o - “Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o
caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.”
12 Art. 142. “Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.”
13 Art. 153. “O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios”.
14 Art. 1o: “São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem
prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela
CVM:
(...)
III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a
cessação, a transferência ou a alienação, total ou parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou
potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador;
15 Art. 2o, §1o, Instrução CVM no 323, de 2000.
16 Art. 4o - Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente
da República:
(...)
IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central
da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:”
17 “§ 3o. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública, ou escrito particular, e, não o sendo,
entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da
respectiva ação ou do protesto cambial.”
“Art. 11. O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao
devedor a repetição do que houver pago a mais.”
18 Art. 10 da Resolução CFC n 750, de 29.12.1993, e art. 10 da Resolução CFC no 1.111, de 29.11.2007.
19 “6. As Convenções (Restrições aos Princípios)
(...)
3. A Convenção do Conservadorismo Enunciado: “Entre conjuntos alternativos de avaliação para o
patrimônio, igualmente válidos, segundo os Princípios Fundamentais, a Contabilidade escolherá o que
apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior para as obrigações...”
20 Art. 177: A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores
independentes nela registrados.”
21 “Art. 184: No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar
com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço;”
22 “Art. 176: Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(...)
§5o As notas explicativas devem: (...)
IV – indicar: (...)
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;”
23 “Art. 177. Omissis (...)
§1o - As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.”

24 Trecho do Parecer dos Auditores Independentes (fl. 283) que fundamentou a Conclusão da Acusação:
“[...] as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Minasfer S.A., em 31 de dezembro
de 2003, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas adotadas no Brasil”.
25 “Art. 186: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: (...)
§1o - Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da
mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subsequente.”
26“Art. 3o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as companhias
abertas deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais em que permaneçam no programa REFIS,
em nota explicativa às suas demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes
informações:
a) o montante das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e natureza (principal, multas
e juros); b) o valor presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta, bem como os
valores, prazos, taxas e demais premissas utilizadas para determinação desse valor presente; c) o
montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles decorrentes de prejuízos fiscais e de bases negativas de
contribuição social, utilizado para liquidação de juros e multas; d) o montante pago no período para
amortização das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta; e) o detalhamento dos itens
referidos no inciso I do art. 1o ; f) as garantias prestadas ou bens arrolados e respectivos montantes; g)
a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos, contribuições e demais
obrigações como condição essencial para a manutenção das condições de pagamento previstas no
REFIS; e h) todo e qualquer risco iminente associado a perda do regime especial de pagamento.”
27 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:”
28 “Art. 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações.
§1o - Nessa proibição não se compreendem:
(...)

b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de
lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação;
(...)
§2o - A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização
em cada caso.”
29 “Art. 2o - A aquisição, de modo direto ou indireto, de ações de emissão da companhia, para
permanência em tesouraria ou cancelamento, é vedada quando:
a) importar diminuição do capital social”;
30 “Art. 1o - Poderão adquirir ações de sua emissão, para efeito de cancelamento, ou permanência em
tesouraria, e posteriormente aliená-las, as companhias abertas cujo estatuto social atribuir ao conselho
de administração poderes para autorizar tal procedimento.”
31 “Art. 21: A companhia deverá divulgar em Nota Explicativa às demonstrações financeiras e no
formulário Informações Trimestrais – ITR:
a) o objetivo ao adquirir suas próprias ações; b) a quantidade de ações adquiridas ou alienadas no curso
do exercício, destacando espécie e classe; c) o custo médio ponderado de aquisição, bem como custo
mínimo e máximo; d) o resultado líquido das alienações ocorridas no exercício; e) o valor de mercado
das espécies e classes das ações em tesouraria, calculado com base na última cotação, em bolsa ou
balcão, anterior à data de encerramento do exercício social; f) O montante de correção monetária das
ações em tesouraria.”
32 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência. [....]. [sublinhou-se]
33 Data em que a Minasfer e a Br Factoring Ltda. teriam firmado novo termo de cessão de crédito, tendo
a primeira transferido R$ 6.456.334,98 de seu crédito contra a Minaço (fl. 1057).
34 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
35 “§1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.”
36 “Art. 287. Prescreve:
(...)
II - em 3 (três) anos:
(...)
g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.”

37 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CVM/SFI/GFE-1/No 004/2007 – Sobre a Transação com a SADA Engenharia
– “Vale lembrar que, esses mesmos débitos da MINASFER com os credores CEMIG e BNB foram
assumidos pela BHPAR, em troca de cessão de créditos daquela empresa para com a Minaço Ltda. Como
consequência, as dívidas junto à CEMIG e BNB não seriam mais de responsabilidade da primeira, e sim
da BHPAR, não havendo por que as empresas BHPAR, TECAST e VEREDA tornarem-se credoras da
Minasfer.O imóvel oferecido pela SADA como pagamento, localizado em Juiz de Fora, [no valor de R$
10.000.000,00], seria escriturado publicamente em nome da BHPAR e dado, pela MINASFER, como
garantia no programa do REFIS, do qual a empresa fazia parte, no lugar dos imóveis vendidos para a
primeira”.
38 “Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;”
39 “Art. 27: Compete ao conselho de administração: 1) Fixar a orientação geral dos negócios da
sociedade; 2) Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes atribuições específicas; 3)
Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar
informações sobre com contatos [sic] celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; 4)
Convocar a Assembleia Geral; 5) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da
Diretoria; 6) Deliberar sobre a emissão de ações dentro dos limites do capital autorizado; 7) Escolher e
destituir os auditores independentes; 8) Resolver os casos não previstos na lei ou neste Estatuto Social.”
40 Art. 3o: Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as companhias
abertas deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais em que permaneçam no programa REFIS,
em nota explicativa às suas demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes
informações: a) o montante das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e natureza
(principal, multas e juros); b) o valor presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita
bruta, bem como os valores, prazos, taxas e demais premissas utilizadas para determinação desse valor
presente; c) o montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles decorrentes de prejuízos fiscais e de
bases negativas de contribuição social, utilizado para liquidação de juros e multas; d) o montante pago
no período para amortização das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta; e) o
detalhamento dos itens referidos no inciso I do art. 1o ; f) as garantias prestadas ou bens arrolados e
respectivos montantes; g) a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos,
contribuições e demais obrigações como condição essencial para a manutenção das condições de
pagamento previstas no REFIS; e h) todo e qualquer risco iminente associado a perda do regime
especial de pagamento.
41 PAS – Rito Sumário 2006/00801.
42 OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 019/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 02/2011

Acusados:
Construtora MG S.A.

Eliane de Freitas Duque Moreira

Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira

Nielsen Marques Barbosa

Roberto Amaral Cruz

Wilson Nardin Simplício

Assunto:
Abuso do poder de controle (art. 116 da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o,
III, da Instrução CVM no 323/00); demonstrações financeiras
(artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76); desvio de poder (art. 154
da Lei no 6.404/76); não divulgação de fato relevante (art. 3o da
Instrução CVM no 358/02); e dever de diligência (art. 153 da Lei no
6.404/76).

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

V O T O

I.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO

1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) envolve diversas
condutas adotadas pelos administradores da Minasfer (sociedade beneficiária de
recursos oriundos de incentivos fiscais – “SUDENE”), bem como operações
realizadas com outras sociedades que também eram, direta ou indiretamente,
controladas pela família Ferreira.

2.
Verifica-se, no organograma do parágrafo 0, que a Minasfer é controlada
pela Construtora MG S.A., a qual, por sua vez, é controlada por Leonardo
Augusto Ferreira Filho, Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira (“Marcelle Pinheiro”),
Átila Luis Augusto Ferreira e Cesar Luis Augusto Ferreira, cada qual com 23,84% do
capital social da referida construtora, do que se conclui que a Família Ferreira
controlava a companhia holding com a participação conjunta de 95,36% do capital
social.

3.
A Minasfer, desta forma, era, diretamente, controlada pela Construtora MG
e, indiretamente, pela Família Ferreira.

4.
A Família Ferreira controlava também a Participa S.A., cujo capital era
repartido na proporção de 22,5% para Átila Luis Augusto Ferreira, 22,5% para
Cesar Luis Augusto e 50% para Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira.

5.
A Participa S.A. era a controladora quase absoluta (99,67%) da MG
Participações Ltda., que, em 29.10.2004, alterou seu nome para BH Participações
Ltda., concomitantemente à incorporação da Autocast Ltda. Para fins de
uniformização de nomenclatura, considerando que os operações envolvem atos
anteriores e posteriores à alteração de nome, sempre será utilizada a expressão
BHPar para se referir a esta sociedade, mesmo quando se refira a atos ocorridos
antes da alteração de denominação.

6.
A Autocast Ltda., já referida no parágrafo anterior, era controlada quase de
forma absoluta pela BHPar (99%), e, em 29.10.2004, foi por esta incorporada. Para
fins de simplificação de nomenclatura, quando houver referência à Autocast,
utilizar-se-á a expressão “Autocast/BHPar”, para deixar bem claro o inequívoco
controle (99%) exercido até 29.10.2004, após o que houve a extinção da Autocast
em virtude da incorporação promovida pela BHPar, que, assim, sucedeu a
incorporada em todos os direitos e obrigações.

7.
A BHPar também controlava a Minaço, com 99,9% do seu capital social.

8.
Como facilmente se percebe, todas essas sociedades (Construtora MG;
Minasfer; Participa; BHPar; Minaço; e Autocast) eram controladas, direta ou
indiretamente, pela Família Ferreira.

9.
Em uma linha societária havia a Construtora MG e sua controlada Minasfer
S.A. (93,4%), figurando Leonardo Augusto Ferreira Filho, Marcelle Pinheiro Augusto
Ferreira, Átila Luis Augusto Ferreira e Cesar Luis Augusto Ferreira como
controladores finais.

10.
Em outra linha, havia Participa S.A. como controladora de BHPar (99,67%),
que, por sua vez, controlava Minaço (99,9%) e a Autocast/BHPar (99%, com
posterior incorporação).

11.
Por fim, importante aduzir que a BR Factoring era controlada pelo mesmo
grupo, possuindo como administradores Roberto Amaral Cruz (presidente da

Minasfer) e Marcelle Pinheiro, que também era sócia (fls. 878) em conjunto com a
própria BHPar, como demonstrado no organograma a seguir, reproduzido do
relatório de inquérito administrativo.

12.
Feitas essa observações panorâmicas sobre a estrutura societária do grupo,
passaremos à análise dos fatos e questões pertinentes ao presente processo
sancionador.

II.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

13.
Alegam os acusados estar a ação administrativa prescrita, por força do art.
1o da Lei no 9873/991, em virtude do transcurso do prazo de 5 anos entre o último
ato societário de que se trata no processo (“Termo de Cessão de Crédito” entre
Minasfer e BR Factoring no dia 06.04.2005) e as datas das intimações dos acusados
em 04.12.2012, ou, no máximo, 07.04.2011, que teria sido a data da instauração
formal do inquérito.

14.
Alegam ainda a configuração de prescrição intercorrente, com fulcro no art.
art. 1o, §1o, da mesma lei, em virtude de o processo ter ficado sem movimentação
por longo período.

15.
Sustentam também a incidência da regra prescricional prevista no art. 287,
inciso II, alínea “g”, da Lei no 6.404/762, sob o argumento de que as omissões a
eles imputadas violariam direitos de acionistas minoritários e prejudicariam o
mercado de ações, o que atrairia a incidência da referida norma.

LAFF – Leonardo Augusto Ferreira Filho
RAC – Roberto Amaral Cruz
MPAF – Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira EFDM – Eliane de Freitas Duque Moreira
ALAF – Átila Luís Augusto Ferreira
NMB – Nelson Marques Barbosa
CLAF – César Luís Augusto Ferreira
WNS – Wilson Nardin Simplício

RAC (Presidente do CA
e Diretor Presidente)
EFDM (CA)
NMB (CA)
WNS (Diretor de RI)
LAFF
CLAF
MPAF
ALAF
CONSTRUTORA
MG S.A.
MINASFER
S.A.
23,84 %
23,84 %
23,84 %
23,84 %
93,4 %
RAC (Presidente)
EFDM (Diretora)
BH PARTICIPAÇÕES
LTDA.
EFDM
MPAF
PARTICIPA
S.A.
MPAF
CLAF
ALAF
MINAÇO
LTDA.
99,67 %
22,5%
22,5%
50%
0,0004 %
0,32 %
99,9 %
RAC
(Responsável)

16.
Nada obstante às alegações dos acusados, verificam-se, nos autos, diversos
atos inequívocos para apuração dos fatos que impediram a configuração da
prescrição administrativa, nos termos do art. 2o, II, da Lei no 9.873/993.

17.
Desde 21.01.2005, a CVM vem realizando diversas diligências com o intuito
inequívoco de apurações das supostas infrações relacionadas ao presente processo,
podendo-se citar, a título de ilustração, os seguintes atos realizados antes da
instauração do inquérito: i) Ofício da SEP para DRI da Minasfer4 (21.01.2005); ii)
ofício da SFI para Minasfer5 (16.03.2006); iii) ofício da SEP para DRI da Minasfer
(12.03.2007); iv) proposição de instauração de inquérito administrativo pela SEP
(25.01.2008).

18.
Após a instauração do inquérito administrativo (07.04.2011), os seguintes
atos administrativos comprovam o prosseguimento contínuo do rito processual
necessário: i) solicitação de documentos junto à JUCEMG6 (20.06.2011); ii)
intimação dos Acusados para esclarecimentos7 (24.10.2011); iii) nova intimação a
Wilson Simplício8 (05.12.2011); iv) solicitação de informações à Construtora MG9
(19.06.2012); v) intimações dos Acusados para apresentação de defesa10
(27.11.2012); vi) designação do diretor Otavio Yazbek como Relator (26.02.2013);
vii) redesignação de relatoria para a diretora Ana Novaes (14.01.2014); viii)
redesignação de relatoria para o diretor Roberto Tadeu (03.02.2015); e ix)
redesignação de relatoria para o diretor Gustavo Borba (17.08.2015).

19.
Os atos referidos nos parágrafos anteriores demonstram que, diferente do
que foi alegado pelos acusados, o processo não ficou sem movimentação relevante
entre 06.04.2005 e 04.12.2012, nem, tampouco, entre 06.04.2005 e 07.04.2011.

20.
Desta forma, basta a verificação da cronologia dos atos realizados no bojo
do processo para que se constate a improcedência da alegação de que a ação
punitiva estaria prescrita ou que teria ocorrido prescrição intercorrente, porquanto
o procedimento, seja antes ou após a instauração do PAS, jamais permaneceu sem
movimentações que objetivassem a obtenção de informações relevantes sobre as
supostas infrações ou que buscassem cumprir o rito do processo administrativo
após sua instauração.

21.
Quanto à alegação de incidência do art. 287, inciso II, alínea “g”, da Lei no
6.404/76, cumpre observar que esse dispositivo é visivelmente impertinente ao
caso, uma vez que trata do prazo de prescrição para o acionista ingressar com ação
contra a sociedade da qual participe, o que em nada se relaciona com o presente
caso, que envolve o exercício do poder punitivo pela CVM.

22.
Do exposto, conclui-se pela improcedência da alegação de prescrição da
ação administrativa punitiva.

III.
ESVAZIAMENTO DA MINASFER – ALIENAÇÃO DO ATIVO NÃO
CIRCULANTE COM RECEBIMENTO DE FORMA DIFERIDA E SEM
JUROS – OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – VIOLAÇÃO
DOS DEVERES DO CONTROLADOR

23.
A Minasfer, sociedade aberta cujo capital era concentrado pela Construtora
MG (93,4%), foi objeto de inusitado esvaziamento no ano de 2004 e 2005, o que
ocorreu por meio da alienação de praticamente todo o seu patrimônio (incluindo o
maquinário da planta industrial e o imóvel onde esta estava localizada), com
posterior cessão dos créditos oriundos dessas vendas, por meio de instrumentos

que postergaram o vencimento da dívida por anos sem que sequer houvesse
previsão de juros e correção monetária.

24.
A situação apresenta-se ainda mais grave quando se verifica que essas
alienações de bens e cessões de crédito foram celebradas com partes relacionadas,
em especial com a Autocast/BHPar (venda do maquinário por R$26.642.000,00) e
com a BHPar (imóvel no valor de R$929.536,74), sociedades que eram controladas,
indiretamente (por meio da Participa S.A. e da BHPar), pela Família Ferreira, que
também era controladora da Minasfer, por meio da Construtora MG.

25.
Importante anotar que a alienação do parque industrial foi efetuada sem a
realização de laudo de avaliação dos bens (confessado à fl. 51), o que corrobora a
ausência do cumprimento do dever de cuidado em situações sensíveis, como
inequivocamente é a alienação de praticamente todo o ativo não circulante da
companhia para outra empresa do mesmo grupo de controle, deixando a Minasfer
impossibilitada de exercer o seu objeto social. Anote-se que o art. 245 da LSA
determina que todas as relações entre partes relacionadas devem observar
condições estritamente comutativas, o que exigia, no mínimo, a realização de um
laudo de avaliação antes das vendas do parque industrial e do imóvel da Minasfer,
para que se pudesse aferir os valores e as condições de mercado e, assim, verificar
a comutatividade exigida por lei.

26.
Além disso, a Autocast/BHPar possuía, na época, patrimônio líquido de
aproximadamente R$10 milhões (fls. 781), e não estava exercendo atividade
operacional (fls. 775), o que tornava claramente temerária e desaconselhável a
alienação do parque industrial (por aproximadamente R$27 milhões) para uma
sociedade em tais condições.

27.
A situação é agravada em virtude de os pagamentos das dívidas terem sido
diferidos em um ano e meio (fls. 1001/1002 e fls. 1005/1009), sem que fosse
ajustado o pagamento de quaisquer juros por essa longa postergação, e nem
mesmo apresentada alguma justificativa para essas liberalidades realizadas em
benefício de sociedades relacionadas.

28.
Após a alienação de praticamente todo o ativo não circulante (maquinário e
imóvel sede), sem o recebimento de qualquer parcela à vista, o crédito de mais de
R$26 milhões que a Minasfer detinha contra a BHPar foi “cedido” para a Minaço
(controlada da BHPar – 99,9%), ficando ainda previsto, no instrumento de cessão,
nova postergação de vencimento por mais 2 (dois) anos, novamente sem que
houvesse previsão de pagamento de juros pelo novo e extenso diferimento (fls.
1039/1040).

29.
Na verdade, juridicamente (art. 299 do Cód. Civil), a operação referida no
parágrafo anterior possui natureza de assunção de dívida, tanto que a Minaço
assumiu a dívida da BHPar, com a concordância da credora Minasfer. Contudo, para
fins de simplificação, utilizar-se-á, na presente decisão, o termo “cessão de
crédito”, que foi o utilizado no instrumento de fls. 1039/1040.

30.
A Minaço, além de subsidiária quase integral da BHPar (99,9%), foi
representada no instrumento contratual de “cessão de crédito” (fls. 1039/1040) por
Roberto Amaral, que também representou a Minasfer no mesmo instrumento. Além
disso, assinou o referido instrumento Marcelle Pinheiro, que compunha o grupo de
controle de todas as companhias em questão, por meio de suas participações,

juntamente com outros membros da Família Ferreira, nas holdings Construtora MG
e Participa S.A.

31.
Contribuindo para o quadro de disparates entre as empresas do mesmo
grupo (sempre em prejuízo da Minasfer, única companhia de capital aberto),
cumpre ainda salientar que, no referido instrumento de fls. 1039/1040, ficou
estipulado que a Minaço (que assumiu a dívida) receberia da devedora originária
(BHPar) juros de 4% ao ano, enquanto que a Minasfer, apesar de ter tido o
recebimento de seu crédito postergado por mais 2 anos, não receberia qualquer
compensação (juros), o que evidencia o caráter teratológico do instrumento.

32.
O que justificaria a “cessão do crédito” contra a BHPar para a Minaço
(subsidiária da BHPar), ainda mais quando o operação redundou em nova
postergação de vencimento da dívida sem a previsão de juros? A resposta é
simples: nada justificaria a celebração desse instrumento, que foi realizado apenas
para beneficiar outras empresas do grupo, em prejuízo da Minasfer, e,
consequentemente, de seus acionistas minoritários.

33.
As operações citadas, sempre realizadas com partes relacionadas,
começaram com a alienação do ativo não circulante, o que inviabilizou o exercício
do objeto social da companhia (art. 1a, III, da ICVM 323/0011), e depois passaram
pelas sucessivas “cessões” de créditos e postergações de vencimentos, sem que
houvesse sequer a fixação de juros para compensar o diferimento do pagamento, o
que configura a inequívoca conivência da Controladora com os irregulares atos de
liberalidade realizados com o patrimônio da Companhia (art. 154, §2o, I, da LSA).

34.
Trata-se de escancarada violação, pela Construtora MG, de suas obrigações
como controladora da Minasfer, em especial ao parágrafo único do art. 116 da
LSA12, que impõe ao controlador o dever de agir no interesse da companhia,
fazendo-a realizar seu objeto e cumprir sua função social, bem como preservando
os interesses dos minoritários e da comunidade em que atua.

35.
A construtora MG atuou de forma contrária aos seus deveres de
controladora, uma vez que permitiu o esvaziamento da companhia em favor de
outras sociedades controladas pelo mesmo grupo, e ainda a postergação do
pagamento da dívida por anos, através de diversas instrumentos negociais que
sequer previam o pagamento de juros, permitindo, assim, que a administração de
sua controlada fizesse reiterados atos de liberalidade com o patrimônio da
companhia.

36.
Importante ressaltar a ausência de qualquer justificativa minimamente
consistente para as sucessivas operações com partes relacionadas sempre danosas
à Minasfer e benéficas para outras sociedades controladas pelo mesmo grupo.
Agrava a situação o fato de todas essas operações com partes relacionadas terem
sido feitas sem que houvesse publicidade e sequer referência sobre elas nas
demonstrações financeiras, o que configura séria infração contábil que será
analisada no capítulo 0.

37.
A alegação de que a Minasfer passava por dificuldades financeiras severas
poderia até justificar, em tese, a alienação do seu patrimônio, mas jamais as
sucessivas postergações de vencimento e a ausência de juros para compensar o
diferimento do recebimento do crédito. Se a sociedade já estava em dificuldades,
como afirmam os acusados, essas operações, com parte relacionadas, postergando

por anos o recebimento do crédito, sem a fixação de juros, apenas agravariam a
situação de penúria da companhia.

38.
Também não procedem as alegações de que caberia apenas ao presidente
da Minasfer responder pelos danos imputados à companhia, uma vez que, como se
encontra expresso no art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, o Controlador
tem responsabilidades próprias em virtude de sua posição, devendo exercer seu
poder de forma a impedir condutas administrativas flagrantemente danosas à
companhia. Ademais, o art. 2o, §2o, da Instrução CVM no 323/00 é expresso no
sentido de que as “condutas referidas no caput deste artigo [abuso de controle],
praticadas pelos administradores da companhia, não excluem a responsabilidade do
acionista controlador”.

39.
Pequenos equívocos da administração poderiam até ser escusados sob a
alegação de desconhecimento do controlador, mas jamais se poderia alegar
desconhecimento quanto às operações de grande porte como as aqui em análise,
que envolvem a alienação do parque industrial da Minasfer (inviabilizando sua
atuação), seguida de postergação, por mais de 3 anos, do recebimento do crédito
de mais de R$ 26 milhões.

40.
Constata-se, portando, que o patrimônio da Minasfer foi visivelmente
dilapidado em benefício de outras companhias do grupo, sem que a controladora
cumprisse seu dever de proteção da sua controlada. Muito pelo contrário, todas as
operações foram realizadas com a concordância da controladora Construtora MG, o
que fica evidente quando se constata que o presidente da Controladora (Roberto
Amaral Cruz) também era diretor-presidente e presidente do conselho de
administração da Minasfer (fl. 1958).

41.
Como as presidências da controladora (Construtora MG) e da controlada
(Minasfer) estavam na titularidade da mesma pessoa (Roberto Amaral Cruz),
afigura-se de uma inconsistência atroz a alegação de que a Construtora MG não
tinha conhecimento ou não poderia ser responsabilizada pelas operações danosas à
Minasfer. Na realidade, a Construtora MG não só tinha conhecimento como foi uma
das principais idealizadoras de todo esse estratagema que inviabilizou e causou
severos prejuízos à Minasfer, com o intuito de permitir o enriquecimento sem causa
de outras empresas controladas pela Família Ferreira.

42.
Quanto à alegação da Construtora MG de que a Minasfer teria alterado seu
estatuto para inserir novas atividades, cumpre observar que esse argumento não
possui a mínima consistência, uma vez que a alienação do parque industrial ocorreu
em janeiro de 2004, enquanto que a alteração do estatuto, para inserção de novas
atividades apenas ocorreu em janeiro de 2005 (fls. 2158/2159), um ano após a
inviabilização da sociedade. Essa alteração demonstra apenas o propósito de
dissimular a verdadeira situação de inviabilidade da Minasfer, o que até reforça a
culpa da controladora.

43.
Destarte, por todo o exposto no presente capítulo, entendemos ter ficado
plenamente caracterizada a violação ao art. 116, parágrafo único, da LSA, c/c o art.
1o, III, da Instrução CVM no 323/00, uma vez que a Construtora MG não utilizou
seu poder de controle para fazer a Minasfer realizar seu objeto e cumprir sua
função social, mas sim para que seu patrimônio fosse dilapidado em favor de outras
empresas do grupo.

IV.
DA ATUAÇÃO DE MARCELLE PINHEIRO

44.
No que se refere à Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira, entendemos que
também ficou demonstrada sua contribuição ativa para o referido estratagema que
prejudicou a Minasfer, inclusive em virtude de sua participação direta, como
representante da BHPar, no instrumento de fls. 1039/1040, pelo qual se postergou
o recebimento da dívida superior a R$26 milhões por 2 anos, sem que houvesse
sequer a previsão de juros que justificasse a dilação do pagamento.

45.
Marcelle, naquela oportunidade, assinou o instrumento que causou sérios
danos à Minasfer, e, mesmo que se admitissem eventuais questionamentos quanto
a sua participação no bloco de controle exercido pela Família Ferreira, não se pode
abstrair que ela possuía 50% da Participa S.A. (controladora das sociedades
beneficiadas com a operação de “cessão de crédito” – BHPar e Minaço), que, ao
final, foi beneficiada, à custa do patrimônio da Minasfer13, com a postergação de
pagamento por dois anos sem incidência de juros.

46.
Adicione-se que Marcelle, além de ser a maior acionista (50%) da Participa
S.A. (controladora direta da BHPar e indireta, da Minaço), também possuía
participação relevante (23,85%14) na Construtora MG (controladora da Minasfer), o
que demonstra que, detendo poder relevante nas duas linhas de controle,
colaborou decisivamente para as operações que aviltaram a Minasfer, o que impõe
sua condenação, com fulcro no art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 323/0015, por ter
concorrido de forma intensa para as práticas irregulares praticadas pela MG
Construtora.

47.
Desta forma, entendemos que Marcelle Pinheiro deve ser punida com fulcro
ao art. 116, parágrafo único, da LSA, e art. 1o, III, c/c o art. 2o, §1o, da Instrução
CVM no 323/00, por ter concorrido com as práticas irregulares adotadas pela
controladora direta Construtora MG, que terminaram por prejudicar severamente a
Minasfer, em benefício de partes relacionadas.

V.
DA VIOLAÇAO AOS DEVERES FIDUCIÁRIOS PELO PRESIDENTE
DA MINASFER

48.
Como evidenciado nos capítulos anteriores, o Diretor-Presidente da Minasfer,
Roberto Amaral Cruz, também violou, de forma flagrante, o dever de agir no
interesse da companhia, uma vez que, no cargo de administrador da Minasfer,
celebrou diversos negócios que prejudicaram a companhia em beneficio de outras
empresas do mesmo grupo.

49.
Inicialmente, Roberto Cruz alienou o parque industrial da Minasfer para
empresa do mesmo grupo (BHPar), o que inviabilizou a exercício das atividades
básicas da companhia, tendo ainda o pagamento sido diferido por vários meses,
deixando a Minasfer em situação de total penúria, tanto que nada recebeu à vista e
ainda ficou sem poder exercer seu objeto social.

50.
Ao assim proceder, o diretor-presidente violou seu dever de agir no
interesse da companhia (art. 154, caput, da LSA16) em tal grau que inviabilizou o
exercício do objeto social, devendo ser punido pela conduta irregular.

51.
Após a alienação do parque industrial, o acusado promoveu a transferência
do crédito para a Autocast/BHPar (do mesmo grupo “Família Ferreira”), com a
postergação do recebimento do crédito por 8 meses17, sem incidência de juros
sobre o crédito18, o que configurou ato de liberalidade à custa da companhia, de

forma a ensejar nova infração aos seus deveres fiduciários, em especial ao art.
154, §2o, a, da LSA.

52.
Posteriormente, através do instrumento de fls. 1039/1040, Roberto Cruz,
em inusitada situação, representou a Minasfer e a Minaço no mesmo ato, quando
então “cedeu” o crédito da Minasfer, de mais de R$ 26 milhões, para a Minaço (que
na verdade assumiu a dívida que era de sua controladora BHPar), com a
postergação do pagamento por mais dois anos, sem previsão de quaisquer juros
em virtude dessa dilação, o que constitui mais uma violação ao art. 154, §2o, “a”,
da LSA.

53.
Tratou-se, na realidade, de mais uma liberalidade, realizada pelo Diretor
Presidente à custa do patrimônio da Minasfer, uma vez que nada justificaria a
postergação do recebimento do crédito sem que houvesse fixação de juros.

VI.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE

54.
O Diretor de Relações com o Investidor (DRI), na ocasião dos fatos em
análise, era Wilson Nardin Simplício, o qual, inequivocamente, violou o dever
previsto no art. 157, §4o, e art. 3o da Instrução CVM no 358/0219, ao não divulgar
como fato relevante a alienação de quase todo o parque industrial (ativo não
circulante) da Minasfer para a Autocast/BHPar, por meio de contrato assinado em
06.01.2004.

55.
A alienação do parque industrial era inequivocamente um fato relevante,
tanto que, por impedir o exercício do objeto social pela Minasfer, teria influência
ponderável no valor de suas ações, posto que teria o condão de afetar a decisão do
investidor em comprar, vender ou manter os valores mobiliários emitidos pela
Minasfer.

56.
O DRI não apresenta nenhuma justificativa plausível para sua omissão,
restringindo-se a sustentar que haveria prescrição administrativa e que em
processo administrativo anterior nada teria sido alegado sobre o assunto, o que, no
seu entender, inviabilizaria sua punição no presente processo.

57.
Quanto ao primeiro argumento, remete-se à preliminar deste voto, onde a
questão da prescrição já foi rechaçada. Em relação ao segundo argumento, cumpre
observar que nada impede a instauração de dois processos distintos para punição
de condutas diversas, sendo flagrante a inconsistência do argumento do acusado
nesse particular.

58.
Desta forma, impõe-se a condenação de Wilson Nardin Simplício pela não
divulgação de fato relevante relativo à alienação do parque industrial da Minasfer
para outra empresa do mesmo grupo, em violação ao art. 3o da Instrução CVM no
358/02.

VII.
DA VIOLAÇAO AO DEVER DE DILIGÊNCIA PELOS CONSELHEIROS
DE ADMINISTRAÇÃO DA MINASFER

59.
Os conselheiros de administração da Companhia, Eliane de Freitas Duque
Moreira e Nielsen Marques Barbosa, defenderam-se da acusação de violação ao
dever de diligência preconizado pelo art. 153 da LSA20 sob o argumento de que os
negócios realizados pelo diretor-presidente não exigiam prévio pronunciamento do
conselho de administração, uma vez que o estatuto da Minasfer delegava ilimitados

poderes ao seu diretor-presidente. Ressaltam que Roberto Amaral Cruz também era
presidente daquele conselho.

60.
Fazem parte das competências do conselho de administração de uma
companhia, conforme elencado no art. 142 da LSA, entre outras: i) fixar a
orientação geral dos negócios da companhia; e ii) fiscalizar a gestão dos diretores.

61.
Dessa forma, independentemente do determinado no estatuto social com
relação à “aquisição, alienação e instituição de ônus ou gravames sobre bens
móveis ou imóveis (...)” (art. 30, fl. 2102), cabe aos conselheiros zelar pela
realização dos negócios da companhia, bem como fiscalizar a gestão dos diretores.

62.
Cumpre ressaltar, inclusive, que Eliane de Freitas Duque Moreira assinou,
como diretora da Autocast/BHPar, o contrato de venda do ativo imobilizado da
Minasfer à Autocast/BHPar (fl. 1006) e o aditamento que postergou o pagamento
para 06.04.2005 (fl. 1009), o que demonstra total conhecimento e concordância
com os atos.

63.
Ademais, pelas mesmas razões expostas nos itens 0 e 0 (pertinentes ao
controlador), os conselheiros poderiam até alegar desconhecimento em relação a
atos da diretoria de pouco relevância, mas jamais em relação às operações de
grande porte que envolviam a alienação de quase todo o ativo não circulante da
companhia, bem como aos diversos instrumentos que, sem sequer estipularem a
incidência de juros, postergaram o recebimento do respectivo valor por quase três
anos. Alegar desconhecimento em relação a esses fatos constitui, em essência,
confessar sua culpa quando ao descumprimento das mais básicas obrigações
previstas no art. 142, III, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76.

64.
Assim, sendo inconteste que a venda dos ativos imobilizados à
Autocast/BHPar eliminou a possibilidade de a Minasfer executar seu objeto social, e
que a postergação do recebimento do crédito por três anos sem previsão de juros
foi tão danosa à companhia quanto benéfica para as contrapartes do mesmo grupo
empresarial, não remanesce qualquer dúvida de que os conselheiros de
administração da Companhia não atuaram com o exigido dever de diligência, uma
vez que se omitiram, durante anos, diante das operações que terminaram por
dilapidar o patrimônio da Minasfer em benefício de outras empresas do grupo, em
clara infração ao art. 153 da LSA.

VIII. DA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO

65.
Para a Acusação, a operação de aquisição de ações de emissão da própria
Minasfer, realizada entre 30.05 e 06.11.2003, violou os artigos 1o e 2o, “a”, da
Instrução CVM no 10/8021 e a legislação societária, por importar em prejuízo à
intangibilidade do capital social22 (sem prejuízo da infração contábil relativa à
omissão dessa informação nas demonstrações financeiras, o que será apurado no
próximo subitem).

66.
A acusação considerou Roberto Amaral o único responsável, tendo em vista
sua competência estatutária privativa para realização de tal ato.

67.
A defesa de Roberto Amaral alega que não houve prejuízo à realidade do
capital social, já que havia na conta “Reservas de Capital” o montante de
R$378.000,00, valor suficiente para cobrir a operação de R$ 200.000,00.

Acrescenta que, caso entendesse que o estatuto era omisso, a Autarquia deveria
responsabilizar a Minasfer, jamais sua diretoria.

68.
Analisando as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2003 (fl. 1542), fica claro que a operação realizada esbarrava no art. 30 da Lei
6.404/7623 e nas normas da Instrução da CVM vigente à época. Seria impossível
deixar de ocorrer, em virtude da operação, comprometimento do capital da
Companhia, uma vez que o balanço patrimonial indicava, na conta “Prejuízos
Acumulados”, o montante de mais de R$57 milhões, o que tornava evidente a
ausência de reservas livres aptas a suportar a aquisição de ações sem
comprometimento da intangibilidade do capital social. As reservas indicadas pelos
acusados não possuíam substância para fazer frente aos prejuízos acumulados, de
forma que, sendo o patrimônio líquido inferior ao capital social, estaria obstada a
aquisição das próprias ações.

69.
O argumento de que a responsabilização deveria recair sobre a própria
Companhia não possui consistência jurídica no presente caso, porquanto o Diretor
Presidente violou inequivocamente seus deveres fiduciários, devendo por isso ser
punido pessoalmente.

70.
Dessa forma, entendo que a infração enseja responsabilidade, em
decorrência da competência privativa conferida em estatuto, do diretor Roberto
Amaral, por infração ao art. 1o e 2o, alínea “a”, da Instrução CVM no 10/80, c/c o
art. 30, §1o, “b”, da Lei 6.404/76.

IX.
DAS INFRAÇÕES CONTÁBEIS

71.
Quanto às infrações de natureza contábil, acusou-se a diretoria da Minasfer
em sua totalidade (“Diretoria”), uma vez que não há no Estatuto Social atribuições
específicas para cada diretor. Sendo assim, serão averiguadas conjuntamente as
responsabilidades dos diretores Roberto Amaral e Wilson Nardim.

72.
Inicialmente, far-se-á a análise da não inclusão das operações com partes
relacionadas, que, como já demonstrado, foram extremamente prejudiciais à
Minasfer e, em seguida, serão averiguadas as demais irregularidades presentes nas
DFPs dos exercícios de 2002, 2003 e 2004.

IX-A. Não divulgação das operações com partes relacionadas

73.
Conforme já exposto, as operações de transferência do terreno, do ativo
imobilizado da Minasfer, e as subsequentes cessões de crédito configuraram-se
como transações entre partes relacionadas24-25. As transações referidas no termo
de acusação, principalmente pelo potencial lesivo aos direitos dos minoritários,
deveriam constar das demonstrações financeiras, por força do art. 176, §4o, da Lei
no 6.404/76, c/c o item 2 da Deliberação CVM no 26/86, que assim dispõem:

Lei no 6.404/76: “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará
elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
§4o - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da
situação patrimonial e dos resultados do exercício”.
Delib. No 26/86: “2. Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações
financeiras por parte de seus usuários e de quem com base nelas vá tomar decisões

de caráter econômico-financeiro, é necessário que as transações entre partes
relacionadas sejam divulgadas de modo a fornecer ao leitor, e principalmente aos
acionistas minoritários, elementos informativos suficientes para compreender a
magnitude, as características e os efeitos deste tipo de transações sobre a situação
financeira e sobre os resultados da companhia”.

74.
Os diretores acusados defendem que as indicações das operações com
partes relacionadas só seriam necessárias nas demonstrações consolidadas do
grupo, o que não procede, uma vez que um dos objetivos das demonstrações
financeiras seria assegurar o pleno conhecimento dessas informações sensíveis
pelos acionistas e pelo mercado, o que torna imperativo a indicação dessas
operações com partes relacionadas nas notas explicativas das DFs de cada uma das
sociedades envolvidas.

75.
Sendo assim, os diretores violaram o item 2 da Deliberação no 26/86, uma
vez que eles se omitiram quanto à obrigação de divulgar, nas notas das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, as transações
com partes relacionadas referidas no capítulo 0, em especial a venda do ativo não
circulante para a Autocast/BHPar, a “cessão” do crédito para a Minaço e as
operações com a BR Factoring – como foram várias omissões relativas às
demonstrações financeiras de um mesmo ano (2004), essa circunstância será
considerada na dosimetria da pena.

IX-B. Princípio da Prudência no registro de juros de empréstimo

76.
O inquérito administrativo propõe responsabilização dos diretores por
violação ao princípio da prudência no registro de juros contratuais oriundos de
empréstimo com o Banco Holandês. Os juros cobrados em tais empréstimos foram
registrados como sendo de 12% ao ano, enquanto na realidade eram 47% ao ano
(fls. 429 a 432).

77.
Os diretores justificam essa opção afirmando que as taxas praticadas pelos
bancos eram exorbitantes, baseando-se em precedentes do STJ e argumentando
que o art. 192, §2o, da CF/88 ainda estaria em vigor. Além disso, afirmam que, por
não terem sido distribuídos dividendos, não teria havido danos à Companhia, e que
a inserção do valor real agravaria a condição da Minasfer.

78.
Sobre o tema, cumpre aduzir que a opção negocial de contratar com bancos
é de inteira responsabilidade da administração da companhia, mas isso não afasta a
necessidade de cumprimento do dever de informação para com seus acionistas,
independentemente do valor das taxas praticadas pelos bancos. Uma das
finalidades das demonstrações financeiras é a de assegurar aos acionistas e
possíveis investidores informações sobre a real conjuntura da Companhia, a fim de
possibilitar uma confiável compreensão da potencial geração de valor de seus
investimentos.

79.
Os acusados também não informaram quais os precedentes vitoriosos do
STJ que deveriam trazer força persuasiva a esta Autarquia (ressalte-se que essa
tese foi, ao final, derrotada na jurisprudência dos tribunais superiores). No entanto,
isso não alteraria a conclusão da questão, uma vez que a infração relaciona-se ao
não cumprimento do princípio da prudência, segundo o qual devem ser
considerados os cenários menos benéficos quando à quantificação do ativo e do
passivo.

80.
Por força do art. 177, caput, e §3o, da Lei no 6404/7626, as demonstrações
financeiras das companhias abertas devem seguir as normas contábeis emitidas
pela CVM.

81.
Nesse particular, a Deliberação CVM no 29/86 referendou o pronunciamento
do IBRACON que consolidava a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade,
prevendo, em seu item 6, subitem 3, que a “Convenção do Conservadorismo”
“[determina que entre] conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio,
igualmente válidos, segundo os Princípios Fundamentais, a Contabilidade escolherá
o que apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior para as obrigações
(...)”.

82.
Dessa forma, fica claro que, entre registrar a taxa de juros prevista nos
contratos ou eventuais reduções que dependeriam de decisões judiciais, a
administração deveria ter exigido a adoção do critério menos favorável, ainda mais
porque este era o que estava previsto nos contratos assinados pela companhia.
Desta forma, entendo que os diretores devem ser responsabilizados por violação ao
art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da
Deliberação CVM no 29/86, em virtude das informações contabilmente equivocadas
relativas aos juros que constaram das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003.

IX-C. Desrespeito ao Princípio da Prudência na não inclusão de taxas
e multas da CVM.

83.
Os diretores também são acusados pela violação ao mesmo princípio da
prudência em função da não contabilização das taxas de fiscalização e multas da
CVM nas demonstrações financeiras. Segundo a defesa, sua não inclusão teria o
objetivo de afastar uma possível presunção de culpa, uma vez que havia demandas
judiciais contestando essas cobranças. Afirmam ainda que isso não teria gerado
lucros fictícios e possível pagamento de dividendos indiretos.

84.
Entendo que a diretoria cometeu claro equívoco ao não incluir esse passivo
nas demonstrações financeiras.

85.
Até se poderia admitir a indicação desse passivo como contingente (art. 176,
§5o, IV, “d”, da Lei 6.404/76), mas, jamais, como ocorreu, que as demonstrações
financeiras fossem totalmente omissas sobre o tema.

86.
Destarte, conclui-se pela responsabilização dos diretores em virtude da
violação ao art. 177 da Lei 6.404/76 e do subitem “3” do Item “6” da Deliberação
CVM no 29/86, c/c os artigos 176, §5o, “d”27, e 184, I28, da Lei 6.404/76, em razão
da ausência de registro das multas nas demonstrações financeiras de 2002, 2003 e
2004 – anote-se que, como o equívoco ocorreu em três demonstrações financeiras
(anos distintos), trata-se, inequivocamente, de infrações independentes.

IX-D. Mudança de critério contábil

87.
A terceira acusação diz respeito ao não lançamento, como “Ajustes dos
Exercícios Anteriores”, das demonstrações de lucros e prejuízos acumulados
referentes ao exercício social de 2003, de R$1.224 mil (39% do valor total da
rubrica), resultante das mudanças de critério contábil na avaliação de estoques –
de UEPS para “Custo Médio”.

88.
Os diretores alegam que isso não alterou a situação do patrimônio líquido, e
que não comprometeria a análise econômica da Minasfer. Acrescentam ser
preciosismo a inserção dessas informações em “Ajustes”, sendo mais prático
deixá-las nas contas dos exercícios. Defendem ainda que a CVM poderia ter pedido
a republicação das demonstrações financeiras.

89.
A Lei no 6.404/76 não deixa margem para dúvidas, em seu art. 186, §1o,
quanto à obrigação de que as mudanças de critérios contábeis sejam lançadas
como “ajustes de exercícios anteriores” na demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.

90.
Ademais, a faculdade de a CVM pedir a republicação das demonstrações
financeiras de companhia aberta não exclui a responsabilização dos
administradores por eventual infração ocorrida.

91.
Como não há discordância quanto aos fatos, entendo que os diretores
devem ser responsabilizados em virtude da infração ao art. 186, §1o, da Lei no
6.404/76, pelo não lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança de critério de
contabilização dos estoques em “Ajustes dos Exercícios Anteriores”.

IX-E. Divulgações referentes ao REFIS.

92.
O art. 3o da Instrução CVM no 346, de 200029, determina que as
companhias beneficiárias de Programa de Recuperação Fiscal – REFIS devem
prestar determinadas informações nas notas explicativas das demonstrações
contábeis, o que não foi observado pela Minasfer nos anos de 2002 e 2003.

93.
A defesa dos diretores alega que há indicação do saldo das dívidas no
balanço patrimonial e de detalhadas informações em notas explicativas, as quais
seriam suficiente para o atendimento à Instrução CVM no 346/00.

94.
Analisando as notas explicativas das DFs dos exercícios de 2002 e 2003 (fls.
233 e 302 a 310), pode-se constatar que a Companhia divulgou a adesão ao REFIS
em 26.04.2000 e que os valores registrados seriam de R$207 mil no Passivo
Circulante e R$13.243 mil no Exigível a Longo Prazo, em relação ao ano de 2002, e
de R$297 mil no Passivo Circulante e R$16.843 mil no Exigível a Longo Prazo, no
que se refere ao exercício de 2003.

95.
Houve omissão, contudo, quanto às demais informações exigidas pela
Instrução CVM no 346/00, como se verifica na transcrição da nota de rodapé no 29.

96.
Assim, embora entenda que as informações estavam incompletas em face
do exigido pela Instrução CVM no 346/00, não se pode afirmar que os dados
divulgados não tenham cumprido, ao menos parcialmente, seu objetivo
informacional, o que deve ser considerado na dosimetria da pena.

IX-F. Designação genérica de contas das DFs referentes ao exercício
social de 2003

97.
Os diretores teriam infringido o art. 176, §2o, da LSA30, em razão da
alocação de contas com designação genérica em diversas partes das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2003. A contestação é feita

a partir de uma negativa geral dessa afirmação, argumentando ainda que o
dispositivo legal autorizaria esse agrupamento.

98.
A partir da exegese da norma, o agrupamento de contas possui alguns pré-
requisitos, quais sejam: indicar a natureza e não ultrapassar 10% do valor total da
conta de determinada natureza. Ademais, o artigo é expresso no sentido de que é
vedada a mera utilização de contas genéricas para contabilizar os resultados da
companhia, como realizado no caso da Minasfer.

99.
A dispensa de discriminação advém da irrelevância isolada dessas diversas
contas quando não cheguem a somar 10%, o que não é o caso. Nas DFs do
exercício social de 2003, a Companhia divulgou: i) no Ativo, que a rubrica “Outros”
representava 27,60% e a rubrica “Créditos Diversos” seria 72,2%31 da conta Ativo
Realizável a Longo Prazo; e ii) no Passivo, que a rubrica “Outros” representava
73,43% da conta Passível Exigível a Longo Prazo (fls. 98 e 99).

100.
Sendo assim, entendo que os diretores devem ser punidos por violação ao
art. 176, §2o, da LSA, em virtude da atribuição de designações genéricas, sem
especificação da natureza, de diversas contas relevantes, tanto do ativo quanto do
passivo da Minasfer, no exercício findo em 31.12.2003.

IX-G. Não divulgação da operação de aquisição de ações de própria
emissão

101.
Conforme relatado, e já explicitado no capítulo 0, a operação de aquisição
das próprias ações pela Minasfer não foi corretamente divulgada nas
demonstrações financeiras, pois não continha todos os itens exigidos pelo art. 21
da Instrução CVM no 10/8032.

102.
A análise da nota explicativa 8.1 das DFs referentes ao exercício social de
2003 (fl. 309) demonstra que houve uma divulgação da operação, embora sem o
atendimento de todos os requistos previstos na norma regulatória. Assim, embora
tenha sido configurada a infração ao art. 21 da Instrução CVM no 10/80, entendo
que os dados divulgados cumpriram, ao menos parcialmente, seu objetivo
informacional, o que deve ser considerado na dosimetria da pena.

X - CONCLUSÃO

103.
Do exposto, considerando as circunstâncias do caso, rejeito a preliminar de
prescrição e, ingressando no mérito propriamente dito, voto, com fundamento no
art. 11 da Lei no 6.385/76:

i)
pela condenação da Construtora MG S.A. à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pela infração ao art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no
323/00, por permitir atos extremamente danosos à Minasfer S.A. e que
favoreceram outras empresas do mesmo grupo, em especial a alienação do
parque industrial, sem que nenhum valor fosse recebido à vista, bem como
os diversos instrumentos de “cessão” celebrados com partes relacionadas
(BHPar e Minaço) que, sem a previsão de juros, postergaram o recebimento
do crédito de mais de R$26 milhões por quase três anos.

ii)
pela condenação de Roberto Amaral Cruz, na qualidade de diretor-presidente
da Minasfer S.A., à:

i. multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais)33, pela infração ao art. 154, caput, da Lei no
6.404/76, por exercer suas atribuições sem atender aos
interesses da Companhia, em especial pela alienação do
parque
industrial
da
Minasfer
a
partes
relacionadas
(inviabilizando a realização de seu objeto social) e pela cessão
do crédito originado dessa alienação a outras empresas do
mesmo grupo, postergando o recebimento do crédito por três
anos sem sequer estipular juros para compensar a dilação do
pagamento;

ii. multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), pela infração ao item 2 da Deliberação CVM no 26/86,
por não ter feito divulgar nas notas explicativas das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2004 as referidas transações com partes relacionadas
(alienação do parte industrial para a BHpar, “cessão” de
crédito para a Minaço e cessão de crédito para a BR
Factoring);

iii. multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c
o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no 29/86, por
ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção
do
conservadorismo,
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2002, em virtude de não ter
nelas incluído passivos contingentes oriundos de multas e
taxas de fiscalização da CVM;;

iv. multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), pela infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no
6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86, por ter violado o princípio contábil da prudência e
da convenção do conservadorismo, nas demonstrações
financeiras referentes ao exercício social de 2003, uma vez
quer: a) indicou juros inferiores ao previsto em contrato
celebrado com o Banco Holandês; b) não ter incluído nas
demonstrações financeiras passivos contingentes oriundos de
multas e taxas de fiscalização da CVM;

v. multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c
o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no 29/86, por
ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção
do
conservadorismo,
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2004, em virtude de não ter
nelas incluído passivos contingentes oriundos de multas e
taxas de fiscalização desta CVM;

vi. multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
infração ao art. 186, §1o, da Lei no 6.404/76, pelo não
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança
de critério de contabilização dos estoques em “Ajustes dos
Exercícios Anteriores”;

vii. multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por infração ao art. 176, §2o, da Lei no 6.404/76, pelo
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, de contas com designação genérica
acima do permitido pela legislação;

viii. advertência, pela infração ao art. 3o da Instrução CVM no
346/00, por divulgação incompleta das informações referentes
à adesão da Companhia ao Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS;

ix. multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), pela infração aos artigos 1o e 2o, “a”, da Instrução
CVM no 10/80, c/c o art. 30, §1o, “b”, da Lei 6.404/76, por
realizar aquisição de ações de emissão da própria Companhia
sem que existissem reservas livres que suportassem a
operação, o que comprometeu a intangibilidade do capital
social;

x. advertência, pela infração ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no 10, de 1980, por
divulgação
incompleta
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2003 da operação de
aquisição de ações de emissão da própria Companhia;

iii)
pela condenação de Wilson Nardim Simplício, na qualidade de diretor da
Minasfer S.A., à:

i. multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), pela infração ao item 2 da Deliberação CVM no 26/86,
por não ter feito divulgar nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2004 as referidas transações
com partes relacionadas ocorridas durante aquele ano;

ii. multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c
o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no 29/86, por
ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção
do
conservadorismo,
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2002, em virtude de não ter
nelas incluído passivos contingentes oriundos de multas e
taxas de fiscalização desta CVM;

iii. multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), pela infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no
6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86, por ter violado o princípio contábil da prudência e
da convenção do conservadorismo, nas demonstrações
financeiras referentes ao exercício social de 2003, uma vez
que: a) indicou juros inferiores ao previsto em contrato
celebrado com o Banco Holandês; b) não incluiu nas
demonstrações financeiras passivos contingentes oriundos de
multas e taxas de fiscalização desta CVM;

iv. multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c
o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM no 29/86, por
ter violado o princípio contábil da prudência e da convenção
do
conservadorismo,
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2004, em virtude de não ter
nelas incluído passivos contingentes oriundos de multas e
taxas de fiscalização desta CVM;

v. multa pecuniária no valor de R$10.000 (dez mil reais), por
infração ao art. 186, §1o, da Lei no 6.404/76, pelo não
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança
de critério de contabilização dos estoques em “Ajustes dos
Exercícios Anteriores”;

vi. multa pecuniária no valor de R$20.000 (vinte mil reais), por
infração ao art. 176, §2o, da Lei no 6.404/76, pelo
lançamento, nas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2003, de contas com designação genérica
acima do permitido pela legislação;

vii. advertência, pela infração ao art. 3o da Instrução CVM no 346,
de
2000,
por
divulgação
incompleta
das
informações

referentes à adesão da Companhia ao Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS; e

viii. advertência, pela infração ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no 10/80, por
divulgação
incompleta
nas
demonstrações
financeiras
referentes ao exercício social de 2003 da operação de
aquisição de ações de emissão da própria Companhia.

iv)
pela condenação de Wilson Nardim Simplício, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela infração ao art. 3o da Instrução
CVM no 358/02, por não ter divulgado ao mercado fato relevante informando
a operação de alienação do ativo imobilizado da Minasfer;

v)
pela condenação de Eliane de Freitas Duque Moreira, na qualidade de
membro do conselho de administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por infração ao art. 153 da Lei no
6.404/76, por se omitir perante as operações que terminaram por dilapidar
o patrimônio da Minasfer;

vi)
pela condenação de Nielsen Marques Barbosa, na qualidade de membro do
conselho de administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), pela infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76,
por se omitir perante as operações que terminaram por dilapidar o
patrimônio da Minasfer;

vii)
pela condenação de Marcelle Pinheiro Augusto Ferreira à multa pecuniária no
valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), pela violação ao art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76, e art. 1o, III, c/c o art. 2o, §1o, da
Instrução CVM no 323/00, por, diretamente e através de sua participação
relevante no grupo de controle da Minasfer, ter concorrido com a
Construtora MG S.A. para prejudicar a Minasfer em benefício de outras
empresas do grupo.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
---------------------------
1 Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
2 Art. 287. Prescreve: (...)
II - em 3 (três) anos: (...)
g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.
3 Art. 2o: Interrompe-se a prescrição da ação punitiva (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
4 Assunto: Republicação da DF de 31.12.2003 e Solicitação de envio de documento pelo IPE.
5 Apresentação dos inspetores para a companhia.
6 Pedido de certidão de inteiro teor de todos os atos da Minasfer – OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No023/1.

7OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 065/11 (fl. 1792); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 066/11 (fl. 1794);
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 067/11 (fl. 1796); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 068/11 (fl. 1798) e
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 069/11 (fl. 1800).
8OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No080/11 (fl. 1894).
9OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No050/12 (fl. 1941/1942).
10 Fls. 2003/2008
11Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo
de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...)
III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a
cessação, a transferência ou a alienação, total ou parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou
potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador;
12 Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
13 Importante aduzir que, contraditoriamente, esse mesmo instrumento que postergava o recebimento
do crédito da Minasfer por mais 2 (dois) anos sem qualquer compensação em juros, previa para a
Minaço, que assumiu a dívida da BHPar, o recebimento de juros de 4% ao ano, o que espanca qualquer
dívida quanto ao tratamento prejudicial conferido à Mifasfer quando comparado com o tratamento
conferido às outras empresas do mesmo grupo.
14 Os outros acionistas com participação relevante eram da mesma Família Ferreira, cada um com
participação do idêntico percentual de 23,85% - ver parágrafo 0.
15 §1o - Estão sujeitos às penalidades previstas em lei, por violação do disposto nesta Instrução, o
acionista controlador, os administradores da companhia, os integrantes de seus órgãos técnicos ou
consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a
prática das condutas a que se refere o caput deste artigo (grifo meu).
16 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa.
17 A data inicial para o pagamento à Minasfer seria 06.08.2004 (fl. 1005), a qual foi postergada para
06.04.2005 em 29.07.2004 (fl. 1009).
18 Foi acordada apenas uma “correção monetária pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, de agosto de
2004 até o mês de pagamento” (fl. 1009).
19 Redação vigente à época: “Art. 3o: Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e
comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos
à negociação”.
20 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.
21 Art. 1o - Poderão adquirir ações de sua emissão, para efeito de cancelamento ou permanência em
tesouraria, e posteriormente aliená-las, as companhias abertas cujo estatuto social atribuir ao conselho
de administração poderes para autorizar tal procedimento.
Art. 2o - A aquisição, de modo direto, ou indireto, de ações de emissão da companhia, para permanência
em tesouraria ou cancelamento, é vedada quando:
a) importar diminuição do capital social.
22 Art. 30, §1o, alínea “b”, e §2o da Lei n 6.404, de 1976; art. 2o, alínea “a”.
23“Art.30 A companhia não poderá negociar com as próprias ações. §1o: Nessa proibição não se compreendem:
(...)
b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de
lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; (...)
§2o: A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização
em cada caso.”
24 Nos termos da Deliberação CVM no 26, de 1986, vigente à época, Minasfer, Construtora MG, Autocast,
BHPar, Minaço, Participa e demais mencionadas eram partes relacionadas, como demonstrado na
primeira parte deste voto.
25 4. “Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas ou
jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato deste termo,
em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com
terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. Os
termos "contrato" e "transações" referem-se, neste contexto, a operações tais como: comprar, vender,
emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, condições de operações, dar ou
receber em consignação, integralizar capital, exercer opções, distribuir lucros etc.

Em geral, a referida possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e
independência se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas controladores, detém
participação a lhes assegurar preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito de partes
relacionadas deve estender-se, também, ao relacionamento econômico:
- entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário;
- entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar
de determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;
- de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as
denominações dos cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes
relacionados;
- de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas ou, com acionistas,
cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e
- de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma relação de
dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas transações. (grifo meu)
26 Redação vigente à época: “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo
e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (...)
§3o: As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes
registrados na mesma comissão”.
27 Redação à época: “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)
§5o: As notas deverão indicar: (...)
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes” (grifo meu)
28 Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar
com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço;
29 Art. 3o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as companhias
abertas deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais em que permaneçam no programa REFIS,
em nota explicativa às suas demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes
informações:
a) o montante das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e natureza (principal, multas
e juros); b) o valor presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta, bem como os
valores, prazos, taxas e demais premissas utilizadas para determinação desse valor presente; c) o
montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles decorrentes de prejuízos fiscais e de bases negativas de
contribuição social, utilizado para liquidação de juros e multas; d) o montante pago no período para
amortização das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta; e) o detalhamento dos itens
referidos no inciso I do art. 1o ; f) as garantias prestadas ou bens arrolados e respectivos montantes; g)
a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos, contribuições e demais
obrigações como condição essencial para a manutenção das condições de pagamento previstas no
REFIS; e h) todo e qualquer risco iminente associado à perda do regime especial de pagamento.
30 Art. 176, § 2o - Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos
saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo)
do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como
"diversas contas", ou "contas-correntes".
31 Ativo Realizável a Longo Prazo = R$39.204 mil; Créditos Diversos = R$28.306 mil; Outros =
R$10.823 mil; Passivo Exigível a Longo Prazo = R$28.208 mil; Outros = R$20.713 mil.
32 Art. 21 A companhia deverá divulgar em Nota Explicativa às demonstrações financeiras e no
formulário Informações Trimestrais – ITR: a) o objetivo ao adquirir suas próprias ações; b) a quantidade
de ações adquiridas ou alienadas no curso do exercício, destacando espécie e classe; c) o custo médio
ponderado de aquisição, bem como custo mínimo e máximo; d) o resultado líquido das alienações
ocorridas no exercício; e) o valor de mercado das espécies e classes das ações em tesouraria, calculado
com base na última cotação, em bolsa ou balcão, anterior à data de encerramento do exercício social; f)
O montante de correção monetária das ações em tesouraria.
33
Tratando-se de administrador de sociedade incentivada que apenas se tornou aberta
contingencialmente, entendo que a pena de inabilitação não seria efetiva no caso, posto não ser
provável a nomeação de Roberto Cruz para exercer administração de companhia aberta, o que justifica
a opção pela aplicação da pena de multa, nada obstante a gravidade da infração.

Declaração de Voto do Presidente da CVM na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 02/2011

1.
Acompanho o Diretor-Relator quanto às condenações propostas. No entanto,
gostaria de manifestar minha divergência especificamente quanto à dosimetria
adotada para atribuição de penalidade ao Sr. Roberto Amaral Cruz (“Roberto Cruz”)
no tocante à infração ao art. 154, caput, da Lei no 6.404, de 1976 (“Lei 6.404”).

2.
A meu ver, estamos diante de uma situação especialmente grave. Roberto
Cruz, na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A. (“Minasfer”, ou
“Companhia”), além de alienar praticamente a totalidade do patrimônio da
Companhia em uma transação com parte relacionada, sem a elaboração de laudo
de avaliação, postergou, injustificadamente e sem a incidência de juros, o
recebimento dos créditos decorrentes da alienação.

3.
Ao agir dessa forma, entendo que Roberto Cruz adotou postura contrária
não apenas aos interesses da Minasfer, como também à conduta que se espera de
um administrador no exercício de suas atribuições no âmbito do mercado de
valores mobiliários. Portanto, acredito que a penalidade de maior efeito
paradigmático, para esse caso, seria a de inabilitação.

4.
Assim, considerando a gravidade do caso, voto pela condenação de Roberto
Cruz, com relação à infração ao art. 154, caput, da Lei 6.404, à pena de
inabilitação temporária, por cinco anos, para o exercício do cargo de administrador
de companhia aberta, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976 c/c
o §2o do mesmo artigo.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente

1.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
02/2011 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho a sua manifestação de voto no
tocante à dosimetria da pena aplicada ao acusado Roberto Amaral Cruz pela
infração ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76, em que o senhor propõe a
penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de cinco anos.

Nas demais penalidades propostas para os acusados, acompanho o
Relator, nos termos do seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Encerramento
da
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo Sancionador CVM no 2/2011 realizada no dia 2 de
dezembro de 2015.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por maioria de votos, vencido o Diretor-relator quanto à dosimetria
adotada, decidiu pela aplicação da penalidade de inabilitação temporária e, por

unanimidade, decidiu pela aplicação de multas pecuniárias individuais e
advertências, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE